Tribunal: STM
Processo: 7000299-59.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESAS. ART. 251 C/C O ART. 30, INCISO II, AMBOS DO CPM. ESTELIONATO TENTADO. ART. 71 DO CP COMUM. CRIME CONTINUADO. OPERAÇÃO CARRO-PIPA. PRIMEIRO RECURSO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE EMPRESA. SENTENÇA ULTRA PETITA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PERMUTA PARA CRIME ÚNICO. EXTINÇÃO DO FEITO. CULPADO PRÉ-ESTABELECIDO. TESES INSUFICIENTES. SEGUNDO RECURSO. DIMINUIÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA TENTATIVA. APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DE CONFISSÃO E DE IDADE. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. TESES INSUBSISTENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO. NÃO PROVIMENTO DOS RECURSOS. UNANIMIDADE. Pratica o crime de estelionato, descrito no art. 251 do CPM, na modalidade tentada, quando o agente, ao violar o Módulo Embarcado de Monitoramento (MEM), instalado em caminhões da Operação Carro-Pipa, preenche os quatro requisitos primordiais do dispositivo penal referido, quais sejam, a fraude, a vantagem ilícita, a indução da vítima em erro e o prejuízo alheio, que apenas não se consuma por circunstâncias alheias a sua vontade. Primeiro Recurso. Havendo robustez de documentos e de testemunhos nos autos, bem como comprovando-se que a materialidade delitiva e a autoria se mostram incontestes, a tese absolutória restará insubsistente, ainda mais em caso de flagrante delito, com a apreensão dos respectivos aparelhos MEMs, violados e operantes de forma indevida, em um único caminhão. Incabível a alegação de que o réu não é o proprietário de direito de empresa, com a finalidade de se eximir de conduta delituosa, quando as provas apontam, de forma indubitável, que o autor do crime, além de ser o dono de fato, é também o mentor de toda a senda criminosa. A sentença não será ultra petita, nem haverá crime único, quando elencar, em seu bojo, a quantidade de MEMs instalados em um único veículo de forma indevida, com o fito de se abster de levar a quantidade correta de “carradas” de água previamente pactuada com a Força Terrestre. Isso porque, com base no princípio da correlação, à luz do art. 383 do CPP comum, pode o magistrado dar enquadramento jurídico diverso ao agente delitivo, sem que, para tanto, modifique a descrição fática contida na Exordial. Também, o fato de o infrator, menor de idade ao tempo do crime, receber reprimenda da Vara da Infância e da Juventude, pelo mesmo fato, não tem o condão de eximir os demais coautores – maiores de idade – que praticaram o delito em concurso de agentes, de receber a punição, na medida da culpabilidade de cada um, em Tribunal constitucionalmente competente para tanto, sendo a cisão processual, na vertente quaestio, obrigatória pelo ordenamento jurídico vigente. Segundo Recurso. Não merece consideração do colegiado o pleito defensivo de diminuição da pena em razão da prática delitiva, na modalidade tentada, quando houver a exasperação da reprimenda penal, aplicada pelo Juízo primevo em seu patamar máximo, qual seja, 2/3 (dois terços), assim como a estipulação da pena no mínimo legal, quando ela for fixada abaixo da estabelecida no preceito secundário do tipo penal, em razão da citada tentativa, eis que, dessa forma, demonstra-se patente que os pedidos já foram atendidos na sentença hostilizada. A atenuante etária é de natureza objetiva, sendo, claramente, inaplicável quando não se enquadrar nas hipóteses do art. 72, inciso I, do CPM, assim como não se pode aventar a atenuante de confissão se o infrator for preso em flagrante, se o reconhecimento não for espontâneo e se a autoria já for conhecida. Negado provimento aos recursos defensivos. Decisões por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 03/06/2024 A
06/06/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000299-59.2023.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA NETO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: ELISEU LIMA CAVALCANTE
ADVOGADO(A): VINICIUS RAMOS DE SA SANTOS (OAB CE041908)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
A AMBOS OS APELOS DEFENSIVOS, PARA MANTER INALTERADA A
SENTENÇA CONDENATÓRIA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DR. ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000299-59.2023.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA NETO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: ELISEU LIMA CAVALCANTE
ADVOGADO(A): VINICIUS RAMOS DE SA SANTOS (OAB CE041908)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESAS. ART. 251 C/C O ART. 30, INCISO II, AMBOS
DO CPM. ESTELIONATO TENTADO. ART. 71 DO CP COMUM. CRIME
CONTINUADO. OPERAÇÃO CARRO-PIPA. PRIMEIRO RECURSO.
ABSOLVIÇÃO.
NEGATIVA
DE
PROPRIEDADE
DE
EMPRESA.
SENTENÇA ULTRA PETITA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PERMUTA
PARA CRIME ÚNICO. EXTINÇÃO DO FEITO. CULPADO PRÉ-
ESTABELECIDO. TESES INSUFICIENTES. SEGUNDO RECURSO.
DIMINUIÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA TENTATIVA. APLICAÇÃO
DAS ATENUANTES DE CONFISSÃO E DE IDADE. FIXAÇÃO DA
PENA
NO
MÍNIMO
LEGAL.
TESES
INSUBSISTENTES.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO. NÃO PROVIMENTO DOS
RECURSOS. UNANIMIDADE.
Pratica o crime de estelionato, descrito no art. 251 do CPM, na modalidade
tentada, quando o agente, ao violar o Módulo Embarcado de Monitoramento
(MEM), instalado em caminhões da Operação Carro-Pipa, preenche os quatro
requisitos primordiais do dispositivo penal referido, quais sejam, a fraude, a
vantagem ilícita, a indução da vítima em erro e o prejuízo alheio, que apenas
não se consuma por circunstâncias alheias a sua vontade.
Primeiro Recurso. Havendo robustez de documentos e de testemunhos nos
autos, bem como comprovando-se que a materialidade delitiva e a autoria se
mostram incontestes, a tese absolutória restará insubsistente, ainda mais em
caso de flagrante delito, com a apreensão dos respectivos aparelhos MEMs,
violados e operantes de forma indevida, em um único caminhão.
Incabível a alegação de que o réu não é o proprietário de direito de empresa,
com a finalidade de se eximir de conduta delituosa, quando as provas apontam,
de forma indubitável, que o autor do crime, além de ser o dono de fato, é
também o mentor de toda a senda criminosa.
A sentença não será ultra petita, nem haverá crime único, quando elencar, em
seu bojo, a quantidade de MEMs instalados em um único veículo de forma
indevida, com o fito de se abster de levar a quantidade correta de “carradas” de
água previamente pactuada com a Força Terrestre. Isso porque, com base no
7000299-59.2023.7.00.0000
40001362099 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

princípio da correlação, à luz do art. 383 do CPP comum, pode o magistrado dar
enquadramento jurídico diverso ao agente delitivo, sem que, para tanto,
modifique a descrição fática contida na Exordial.
Também, o fato de o infrator, menor de idade ao tempo do crime, receber
reprimenda da Vara da Infância e da Juventude, pelo mesmo fato, não tem o
condão de eximir os demais coautores – maiores de idade – que praticaram o
delito em concurso de agentes, de receber a punição, na medida da
culpabilidade de cada um, em Tribunal constitucionalmente competente para
tanto, sendo a cisão processual, na vertente quaestio, obrigatória pelo
ordenamento jurídico vigente.
Segundo Recurso. Não merece consideração do colegiado o pleito defensivo
de diminuição da pena em razão da prática delitiva, na modalidade tentada,
quando houver a exasperação da reprimenda penal, aplicada pelo Juízo primevo
em seu patamar máximo, qual seja, 2/3 (dois terços), assim como a estipulação
da pena no mínimo legal, quando ela for fixada abaixo da estabelecida no
preceito secundário do tipo penal, em razão da citada tentativa, eis que, dessa
forma, demonstra-se patente que os pedidos já foram atendidos na sentença
hostilizada.
A atenuante etária é de natureza objetiva, sendo, claramente, inaplicável quando
não se enquadrar nas hipóteses do art. 72, inciso I, do CPM, assim como não se
pode aventar a atenuante de confissão se o infrator for preso em flagrante, se o
reconhecimento não for espontâneo e se a autoria já for conhecida.
Negado provimento aos recursos defensivos. Decisões por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento a ambos os Apelos defensivos,
mantendo, inalterada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a sentença condenatória.
Brasília, 06 de junho de 2024.
RELATÓRIO
Cuida-se de Recursos de Apelação interpostos pela Defesa dos civis ELISEU
LIMA CAVALCANTE e JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA NETO contra a Sentença que os
condenou, respectivamente, à pena de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de
reclusão, como incurso no art. 251 c/c o art. 30, inciso II (Estelionato tentado), e o art. 53, §
2º, I, todos do CPM, na forma do art. 71 (doze vezes), do CP comum; e 1 (um) ano, 10 (dez)
meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, como incurso no art. 251 c/c o art. 30, inciso II
(Estelionato tentado), ambos do CPM, na forma do art. 71, do CP comum (doze vezes).
7000299-59.2023.7.00.0000
40001362099 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Narra a Denúncia que (Evento 1, doc. 1, da APM):
“Preliminarmente, cumpre esclarecer que o presente IPM se refere somente aos fatos
concernentes ao Sr. José Rodrigues de Sousa Neto, motorista do caminhão de placa MRT
9015, o qual foi flagrado trafegando no referido veículo, portando, além do Módulo
Embarcado de Monitoramento - MEM respectivo, outros (07) sete aparelhos rastreadores,
todos pertencentes à empresa FHL CAVALCANTE LOCAÇÕES ME, de quem Eliseu Lima
Cavalcante se diz proprietário, não obstante esteja no nome do seu filho Francisco Helano
Cavalcante, consoante requerimento deste Órgão Ministerial no Evento 41.
Tratam os presentes autos de Inquérito Policial Militar, instaurado por determinação do
Comandante do 40º Batalhão de Infantaria, por meio da Portaria nº 03-IPM-S1.1/40ºBI, de 31
de julho de 2019, com a finalidade de apurar possíveis irregularidades na execução do
Programa Operação Carro-Pipa (Ev. 1, Doc. 2, fl.15).
Consoante se extrai do Relatório Policial (Ev.1, Doc. 2, fls.11 e 12), a guarnição da Polícia
Militar composta pelo 1º TEN OLIVEIRA (Comandante da CIA), CB ANTÔNIO, SD ADILSON
e SD J. ALVES, por volta de 8h e tendo em vista denúncias anônimas sobre pipeiros da região
que estavam fraudando o programa de abastecimento de água resolveram fazer uma
fiscalização na Rodovia CE 187, no município de Campos Sales/CE. Mencionada fraude,
consistia na utilização de mais de 01 (GPS) por veículo com o fito de economizar combustível
e burlar o sistema de monitoramento, uma vez que o pagamento efetivado pela Organização
Militar ocorre pela quilometragem percorrida.
Dessa forma, o pipeiro retira, bem como leva vários aparelhos de monitoramento (MEM's) em
um único veículo, captando água de mananciais não autorizados pelo Exército, mas que se
encontram próximos dos locais de entrega, acontecendo, assim, a fraude no que tange à
quilometragem que deveria ser feita, assim como quanto ao consequente pagamento indevido
efetivado pela Organização Militar em tela. Demais disso, cabe registrar também que os
pipeiros ao captarem água de mananciais não autorizados pelo Exército, muitas vezes
recolhem água de locais inapropriados, gerando grande risco à saúde da comunidade
beneficiada.
Pois bem, no dia 05 de junho de 2019, por volta de 8h, durante a fiscalização suso
mencionada, foi preso em flagrante José Rodrigues de Sousa Neto, o qual foi pego trafegando
no caminhão de placa MRT 9015, portando o Módulo Embarcado de Monitoramento - MEM
respectivo, além de outros (07) sete aparelhos rastreadores, todos pertencentes à empresa
FHL CAVALCANTE LOCAÇÕES ME, de quem Eliseu Lima Cavalcante se diz proprietário,
embora esteja no nome do seu filho Francisco Helano Lima Cavalcante (menor, à época dos
fatos). Cabe pontuar que o Módulo Embarcado de Monitoramento - MEM relativo ao veículo
MRT 9015 estava regular.
Frise-se que os fatos delineados durante a prisão em flagrante foram ratificados pelos
Policiais Militares, conforme as oitivas prestadas pelo 1º Ten Rodrigo Cavalcante de Oliveira
(Ev.1, Doc.13, fl.19/20), CB Antônio Joaquim da Silva (Ev1, Doc. 14, fls. 1/2 ), SD João Paulo
Alves Costa (Ev.1, Doc. 14, fls.3/4) e SD Adilson de Oliveira Junior (Ev. 1, Doc.14, fls. 6/7).
Em oitiva, o denunciado José Rodrigues de Sousa Neto afirmou que trabalhava para a
empresa FHL Cavalcante Locações ME, bem como recebeu ordens de Eliseu Lima Cavalcante
para que fizesse a entrega das carradas de água do caminhão do qual era motorista, bem
como também passasse cada cartão no seu respectivo MEM no manancial que coletaria a
água (Ev.1, Doc.14, fl.12/13).
Ademais, consoante a relação do material apreendido no momento da prisão em flagrante
(Ev.1, Doc 2, fl.12), contatou-se que José Rodrigues de Sousa Neto estava trafegando com os
seguintes Módulos Embarcados de Monitoramento - MEM's Nºs 9720000019178,
9720000024158, 9720000019734, 9720000016733, 9720000007144, 97200(incompleto),
7000299-59.2023.7.00.0000
40001362099 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

9720000002125 atinentes aos caminhões de placas LQT 7164, GWI8908, OZA 1500,
OCH7740, HUX 1437, KPH 7971 e HZA 9085, cujos motoristas são os denunciados
Francisco Wiron Holanda Cavalcante, João Benedito Gonçalves, Elton de Sousa Melo,
Nicolas Rodrigues de Sousa, Luiz Carvalho Saboia, Raimundo Eliando Sousa Melo e
Luceildo Rodrigues de Sousa.
Assinale-se também que os denunciados Francisco Wiron Holanda Cavalcante, João Benedito
Gonçalves, Elton de Sousa Melo, Nicolas Rodrigues de Sousa, Luiz Carvalho Saboia,
Raimundo Eliando Sousa Melo e Luceildo Rodrigues de Sousa detinham Contrato de
Credenciamento de Nºs 484/2019, 483/2019, 482/2019, 642/2019, 486/2019, 598/2019 e
485/2019, respectivamente, perante a Organização Militar em questão (Ev. 97, Doc. 3 a 16,
Processo 7000058-18.2019.7.10.0010).
Importa destacar ainda que a denunciada Clara Mariana Barroso de Costa trabalhava como
procuradora para a empresa FHL Cavalcante Locações ME, inclusive, aduziu que a aludida
empresa pertence ao denunciado Eliseu Lima Cavalcante, pai do denunciado Francisco
Helano Lima Cavalcante (menor, à época dos fatos). E não é só, afirmou categoricamente que
recebeu os documentos dos ora motoristas, tendo se deslocado ao Batalhão para a devida
prestação de contas (Ev. 165, Doc. 2, fl.4).
Vale ressaltar, inclusive, que em conformidade com o Calendário de Fornecimento de Água -
40ºBI, período de 01/06/2019 a 30/06/2019, havia previsão de entrega de duas carradas de
água no dia dos fatos (05.06.2019) pelos caminhões atrelados aos MEM's já especificados
acima (v. Ev. 68, Doc.4 e 5, IPM nº 7000058-18.2019.7.10.0010).
Demais disso, insta consignar que os MEM's relacionados aos caminhões de placas LQT
7164, GWI8908, OZA 1500, OCH7740, HUX 1437, KPH 7971 e HZA 9085 estavam no dia
05.06.2019 enviando informações ao sistema GPIPA, bem como existia registro de trajeto,
conforme informações prestadas por meio do Ofício nº 117/2020, de 17 de novembro de 2020,
pelo Consórcio GPIPA (Ev.65, Doc.3, fl. 3/4).
Contudo, consoante Relatório acostado ao Evento 175, verifica-se que, muito embora os
pipeiros ora denunciados Francisco Wiron Holanda Cavalcante, João Benedito Gonçalves,
Elton de Sousa Melo, Nicolas Rodrigues de Sousa, Luiz Carvalho Saboia, Raimundo
Eliando Sousa Melo e Luceildo Rodrigues de Sousa possuíssem Contratos de
Credenciamentos perante o 40ºBI, não houve registro de nenhum pagamento de entrega de
carradas de água no dia 05/06/2019.
Porém, cabe salientar, que a empresa FHL CAVALCANTE LOCAÇÕES ME auferiu o valor de
R$ 19.409,85 (dezenove mil, quatrocentos e nove reais e oitenta e cinco centavos), conforme
Ordem Bancária referente ao mês de junho de 2019, emitida em 29 de julho de 2019 (Ev. 175,
Doc. 2, fl.4).
No Evento 165 constam as inquirições dos denunciados Francisco Wiron Holanda Cavalcante
e Francisco Helano Lima Cavalcante (menor, à época dos fatos), os quais utilizaram seu
direito de ficar em silêncio. Por outro lado, o denunciado Eliseu Lima Cavalcante alegou que
é proprietário da empresa FHL Cavalcante Locações ME e dono do veículo de Placa MTR
9015, no qual o denunciado José Rodrigues de Sousa Neto estava como motorista no dia da
prisão em flagrante. Como se não bastasse ainda afirmou que todos os motoristas
denunciados eram seus funcionários na empresa FHL CAVALCANTE LOCAÇÕES ME (Ev.1,
Doc.14, fl.16).
Como se vê, não restam dúvidas acerca da prática delitiva cometida pelos aludidos
denunciados, uma vez que embora a empresa FHL CAVALCANTE LOCAÇÕES ME tenha
como proprietário Francisco Helano Lima Cavalcante (menor, à época dos fatos), não restam
dúvidas que de fato Eliseu Lima Cavalcante era quem comandava toda a conduta criminosa já
7000299-59.2023.7.00.0000
40001362099 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

narrada. Além do mais, ficou comprovado nos presentes fólios que o pagamento efetuado pela
prestação de serviço de Operação Carro Pipa, no mês de junho de 2019, foi destinado à
empresa FHL CAVALCANTE LOCAÇÕES ME.
Quanto aos pipeiros denunciados Francisco Wiron Holanda Cavalcante, João Benedito
Gonçalves, Elton de Sousa Melo, Nicolas Rodrigues de Sousa, Luiz Carvalho Saboia,
Raimundo Eliando Sousa Melo e Luceildo Rodrigues de Sousa, todos firmaram Contratos de
Credenciamento junto ao 40º BI para a prestação de serviço de Operação Carro Pipa, bem
como em conluio com Eliseu Lima Cavalcante e Francisco Helano Lima Cavalcante (menor, à
época dos fatos) fraudaram a referida prestação de serviço, tendo em vista que retiraram seus
MEM's dos respectivos veículos sendo estes entregues ao denunciado José Rodrigues de Souza
Neto.
Por fim, a denunciada Clara Mariana Barroso de Costa era procuradora da empresa FHL
Cavalcante Locações ME, tendo recebido toda a documentação dos pipeiros denunciados
acima descritos para realizar a prestação de contas perante a aludida Organização Militar,
tudo mediante ajuste com Eliseu Lima Cavalcante e Francisco Helano Lima Cavalcante
(menor, à época dos fatos).
Todavia, tendo em vista que não foi efetivado nenhum pagamento pela OM no que tange aos
serviços especificados nos Contratos de Credenciamentos de Nºs 484/2019, 483/2019,
482/2019, 642/2019, 486/2019, 598/2019 e 485/2019, do mesmo modo que não houve registro
de entrega de carradas de água no dia dos fatos, qual seja, 05.06.2019, consequentemente não
há que se falar em prejuízo para Administração Militar, tendo os referidos atos praticados
permanecido na esfera da tentativa.
Resta, pois, evidente, diante das constatações acima esposadas, que Eliseu Lima Cavalcante e
Francisco Helano Lima Cavalcante (menor, à época dos fatos) em comum acordo com
Francisco Wiron Holanda Cavalcante, João Benedito Gonçalves, Elton de Sousa Melo,
Nicolas Rodrigues de Sousa, Luiz Carvalho Saboia, Raimundo Eliando Sousa Melo, Luceildo
Rodrigues de Sousa e Clara Mariana Barroso da Costa arquitetaram toda a prática criminosa
ora relatada com a finalidade de burlar a Operação Carro Pipa.
Dessa maneira, resta sobejamente comprovada a aplicação das tenazes do art. 251, na forma
do art. 30, II, ambos do Código Penal Militar no caso sub oculi.
Por último, importante ressaltar que máxime quando esse modus operandi fraudulento já é um
velho conhecido de um dos denunciados, qual já respondeu a inúmeras imputações análogas à
presente, a exemplo do IPM 20-40.2017.7.10.0010, que redundou em denúncia em desfavor de
Eliseu Lima Cavalcante - dono da empresa e das ações objeto de análise, a demonstrar, assim,
que estão todos envolvidos na prática criminosa objeto dos presentes autos. Vale destacar,
que, recentemente, em 27.09.2021, o próprio Eliseu Lima Cavalcante, sofreu sua primeira
condenação em razão da mesma prática criminosa narrada nestes fólios: retirada de MEM
de caminhão Pipa e simulação de entrega de água”. (Grifos nossos.)
Posteriormente, em 18/5/2022, o MPM emendou a inicial, no que concerne à
conduta do civil FRANCISCO HELANO LIMA CAVALCANTE (filho do Apelante civil
ELISEU), nos seguintes termos (Evento 1, doc. 2, da APM):
“No que concerne à conduta de FRANCISCO HELANO LIMA CAVALCANTE, filho do
segundo denunciado, Eliseu Lima Cavalcante, verifica-se que aquele é o proprietário da
empresa F.H.L CAVALCANTE LOCAÇÕES- ME e em conluio com seu pai Eliseu Lima
Cavalcante e os demais pipeiros denunciados participou na fraude orquestrada contra a
Administração Militar. Assim, em razão de ser menor emancipado à época dos fatos, sua
conduta deverá ser analisada no Juízo da Infância e Juventude, para onde se requer a remessa
de cópia dos presentes autos”.
7000299-59.2023.7.00.0000
40001362099 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Denúncia fora recebida em 19/5/2022 (Evento 1, doc. 4, da APM) e, na
mesma data, o Juízo de origem declarou a incompetência da Justiça Militar da União para a
apreciação do feito concernente ao ato infracional praticado pelo civil FRANCISCO
HELANO LIMA CAVALCANTE, menor à época dos fatos (Evento 1, doc. 3, da APM).
Os Apelantes JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA NETO e ELISEU LIMA
CAVALCANTE foram, devidamente, citados no dia 13/6/2022 (Evento 15, doc. 3, da APM).
Destacam-se dos autos do APF nº 7000058-18.2019.7.10.0010 os seguintes
documentos:
- Relação dos MEMs e cartões magnéticos apreendidos (Evento 37, fls. 37/38);
- Calendário de fornecimento de água do mês de junho, constando previsão de
entrega para o dia dos fatos (5/6/2019) (Evento 68, docs. 4/6).
- Contratos de credenciamento nºs 484/2019, 483/2019, 482/2019, 642/2019,
642/2019, 486/2019, 598/2019 e 485/2019 referentes, respectivamente, aos absolvidos
FRANCISCO WIRON HOLANDA CAVALCANTE, JOÃO BENEDITO GONÇALVES,
ELTON DE SOUSA MELO, NICOLAS RODRIGUES DE SOUSA, LUIZ CARVALHO
SABOIA, RAIMUNDO ELIANDO SOUSA MELO e LUCEILDO RODRIGUES DE
SOUSA (Evento 97, docs. 3/16).
Colacionam-se do IPM nº 7000004-18.2020.7.10.0010 as seguintes peças
informativas:
- Relatório de Ocorrência Policial (Evento 1, doc. 2, fls. 11/13);
- Contrato de Locação do réu ELISEU LIMA CAVALCANTE (Evento 1, doc.
3, fl. 13);
- Relatório do IPM (Evento 1, doc. 15, fls. 7/10);
- Solução do IPM (Evento 1, doc. 16);
- Ofício do Consórcio Gpipa, em resposta à diligência, informando que os
Módulos de Monitoramento Embarcado (MEMs) estavam transmitindo dados para o sistema
no dia dos fatos, qual seja, 5/6/2019 (Evento 65, doc. 3, fls. 6/10).
A testemunha arrolada pelo MPM Cap PM/CE RODRIGO CAVALCANTE DE
OLIVEIRA, em sua inquirição (Evento 228, doc. 1, da APM), esclareceu que, à época dos
fatos, em 2019, era a primeira vez que comandava a Companhia em Campos Sales; mas
lembra que eles receberam várias denúncias anônimas, informando que pessoas estavam
burlando o sistema de abastecimento de água naquela região; que as denúncias davam conta
de que, ao invés de o caminhão levar apenas o seu GPS, acabava levando vários MEMs, que
correspondiam a outros carros-pipas; que, então, decidiram fazer umas blitz aos arredores da
cidade de Campos Sales; que se recorda que fizeram a primeira blitz próximo com a
divisa da cidade de Salitre e que ali já pararam um caminhão levando alguns
equipamentos desse tipo, em torno de 6 (seis) ou 7 (sete) GPSs, que conduziram à Polícia
Civil e depois à Delegacia de Polícia Federal, onde foi lavrado o flagrante; que chegou a
7000299-59.2023.7.00.0000
40001362099 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

visualizar os monitores dos MEMs e viu que as luzes deles piscavam; que não negaram os
fatos, até porque sabiam que estavam errados e só se lamentavam, dizendo que o Exército
não pagava bem; que não demonstraram em momento algum remorso por deixar pessoas
miseráveis com sede; que ratifica tudo o que foi dito em sede de IPM.
A testemunha Cb PM/CE JOÃO PAULO ALVES COSTA declarou (Evento 8,
doc. 2, da APM) que lembra que estava de serviço no município de Campos Sales e que
foram até o local onde o pessoal pegava a água; que tinha a denúncia de que o pessoal estava
colocando os rastreadores (MEMs) em uma moto para simular que seriam vários caminhões
que estariam pegando a água; que foram até o local e na abordagem que fizeram lembra que
havia vários rastreadores juntos; que os rastreadores estavam ligados; que abordaram esse
caminhão que continha 7 (sete) MEMs; que foi conduzido à delegacia de Polícia Federal; que
ratifica tudo o que disse na fase pré-processual.
A testemunha Sd PM/CE ADILSON DE OLIVEIRA JÚNIOR ratificou a
inquirição prestada na fase inquisitória. Disse que lembra do condutor do primeiro caminhão-
pipa, que seria o JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA; que estava muito tranquilo durante a
abordagem, porém demonstrava arrependimento pelo que estava fazendo; que o
arrependimento não era exatamente pelo fato de não levar água aquelas pessoas que
estão com sede, mas pelo fato de que precisava daquela profissão para manter sua
família; que em momento algum ele demonstrou preocupação com o sofrimento das famílias
que não iriam receber água; que o acusado não chegou a negar a conduta delitiva, até porque
era notório, mas que alegava que estava fazendo porque precisava; que não chegou a
comentar quantas vezes já havia feito a prática antes; que o acusado comentou que aquela
seria a primeira viagem do dia; que quando abordaram o caminhão, viram aqueles 7 (sete)
MEMs e era visível que eles estavam funcionando; que se recorda exatamente que esses 7
(sete) MEMs estava dentro de uma sacola, todos estavam ligados e interligados; que ratifica
os depoimentos anteriores.
A testemunha arrolada pelo MPM Cb da PM/CE ANTONIO JOAQUIM DA
SILVA confirmou que estava na blitz que apreendeu os GPSs (MEMs); que viu os
equipamentos de monitoramento dentro do caminhão; que os equipamentos estavam
ligados; que sabia que cada caminhão-pipa deveria portar apenas um aparelho e um cartão;
que sabe que se o caminhão estiver com mais de um equipamento o motorista estará,
flagrantemente, praticando um crime; sabe que aquele aparelho monitora as carradas de
água que são levadas para os beneficiários; que eles sabem que se estiver mais de um,
aquele caminhão estará fazendo, em tese, o serviço de dois, porque está ludibriado o
sistema; que receberam denúncia anônima de que estava havendo fraude na Operação Carro-
Pipa, no município de Campos Sales, que se davam da seguinte maneira: ia um caminhão ao
manancial abastecer e junto com ele vários aparelhos conectados; que quando chegavam
lá, passavam um cartão magnético, rastreava o aparelho automaticamente, simulando de que
havia vários caminhões, mas na verdade era apenas um que ia ao manancial; que pelo que se
percebe não é que não foram levadas a água para as pessoas, mas que acabavam pegando a
água em mananciais não autorizados pelo Exército em locais inapropriados para o consumo;
que a vantagem seria que o caminhão não percorria a distância, fazendo com que
economizassem óleo diesel; que entregavam uma água que não deveria ser entregue; que
esse relato é oriundo de denúncia anônima de pessoas que já trabalharam na Operação
Carro-Pipa e acabam falando para alguns policiais a respeito dessa prática e que
detalharam como funcionava; que não tem dúvidas de que esse é o caso; que não teria outro
7000299-59.2023.7.00.0000
40001362099 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

motivo para que fizessem isso a não ser pela vantagem financeira, de um caminhão levar 10
(dez) aparelhos, por exemplo, para ludibriar o rastreamento e levava uma outra água para as
pessoas; que chegando lá no município as pessoas não saberiam ao certo se aquela água é a
que foi preestabelecida pela Defesa Civil para que elas consumissem; que o crime não se trata
de não entregar água para aquelas pessoas; o crime se dá pela entrega da água incorreta; que
em cada caminhão há um aparelho de monitoramento e juntamente com ele um cartão
magnético; que o motorista do caminhão fica com um cartão e o beneficiário com outro; que
quando chega no manancial para carregar o caminhão, é passado o cartão do motorista e
quando chega no município, é passado o cartão desse beneficiário.
O Juízo determinou a abertura de vistas às Defesas em 24/10/2022, para os fins
do art. 417, § 2º, do CPPM (Evento 229 da APM).
A Defesa do acusado JOSE RODRIGUES DE SOUSA NETO não apresentou
rol de testemunha, tendo transcorrido in albis o prazo (Evento 309 da APM).
Em sede de inquirição de testemunhas de Defesa, a informante FRANCISCA
IVANILDA CARVALHO SABOIA, mãe do réu absolvido LUIZ CARVALHO SABOIA,
relatou que o LUIZ CARVALHO SABOIA descobriu os fatos por grupo de whatsapp para
prestar contas no quartel 40º BI; que havia uma rota em nome dele; só que a depoente
declarou que não tinha nenhuma rota em nome de seu filho; que em contato com o Sr.
ELISEU, este disse que não precisava registrar Boletim de Ocorrência porque estava se
dirigindo ao 40º BI para tirar o nome de seu filho; que há muitos anos atrás seu filho prestou
serviço para o Sr. ELISEU em uma caçamba transportando brita da cidade de Boa Viagem
para a cidade de Tauá, por poucos dias.
O informante LUIZ VALDIR LINHARES SABOIA, pai do réu absolvido LUIZ
CARVALHO SABOIA, disse que seu filho estava trabalhando no estado do Piauí; que ele
ficou sabendo por grupo de whatsapp no qual fora colocado e que teria que prestar contas no
40º BI; que procurou o Sr. ELISEU, o qual disse que iria resolver a situação e que não se
preocupassem; que confiaram que o Sr. ELISEU fosse resolver; que seu filho não recebeu
nenhum valor referente ao Contrato no 40º BI; que foi feito o BO; que seu filho já prestou
serviço para o Sr. ELISEU puxando brita para a cidade de Tauá.
A testemunha MARCOS THOMAS SOUSA SOARES informou que conhece o
réu absolvido JOÃO BENEDITO GONÇALVES, desde muito tempo; que trabalhou na
garagem da Prefeitura; que nunca ouviu falar que ele tivesse trabalhado na Operação Carro
Pipa; que não sabe o que ele faz hoje; que não se recorda o tempo em que ele trabalhou na
Prefeitura; que conhece o réu absolvido ELTON SOUSA; que ele é funcionário público; que
nunca ouviu falar que ele tenha trabalhado na Operação Carro Pipa; que conhece o réu
absolvido RAIMUNDO ELIANO; que ele é autônomo compra e vende carro; que nunca
ouviu falar que ele tenha trabalhado na Operação Carro Pipa.
O informante FRANCISCO HELANO LIMA CAVALCANTE, filho do
acusado ELISEU LIMA CAVALCANTE e neto do corréu WIRON HOLANDA
CAVALCANTE, declarou que a empresa FHL Locações MR lhe pertencia; disse que tinha
conhecimento do que se está tratando na audiência; que sua empresa, na época dos fatos, era
administrada por ele mesmo; que era o informante quem dava as ordens; que chegou a
inscrever JOÃO BENEDITO GONÇALVES na operação carro pipa, mas ele não chegou a
7000299-59.2023.7.00.0000
40001362099 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

trabalhar; que inscreveu os acusados para garantir a vaga; que CLARA MARIA tinha
procuração na sua empresa; que ela prestava contas lá no Exército; que os acusados não têm
nada a ver nesse processo; que ele foi quem inscreveu os nomes dos acusados na operação
carro pipa; que já recebeu a pena da Justiça Comum relativa a prestações de serviços;
que seu pai ELISEU não tem nenhuma participação nesse processo; que conhece
RAIMUNDO ELIANDO; que não foi procurado pelo Sr. RAIMUNDO para prestar
serviço no Exército; que foi o informante quem inscreveu o Sr. RAIMUNDO na
Operação Carro Pipa, sem o consentimento dele; que tinha 17 anos à época dos fatos; que
conhece LUCEILDO RODRIGUES DE SOUSA; afirma que ele era quem mandava na
empresa; que em 2019 assinava os documentos da sua empresa; que conhece o Sr. LUIZ
CARVALHO SABOIA; que ele não recebeu valores; que conhece o acusado NICOLAS
RODRIGUES DE SOUZA; que teve encontro com ele na cidade de Independência; que não
lembra onde pegou a documentação do Sr. RAIMUNDO DE SOUSA; que ele trabalhava
com automóveis; que nunca ouviu falar se ele trabalhou com caminhão-pipa.
As testemunhas defensivas JUDVAN PINHEIRO DANTAS, HIGOR ARAUJO
MOTA, FRANCISCA SUELIR ALVES BASÍLIO e ROMÁRIO NOGUEIRA NAPOLEÃO
prestou depoimento e se limitaram a dizer, basicamente, que nunca viram os denunciados
trabalhando na operação pipa.
Realizadas as inquirições das testemunhas de Defesa, o douto causídico patrono
do réu absolvido LUCEILDO RIDRIGUES DE SOUSA, requereu fosse desconsiderado pelo
Juízo o depoimento prestado pelo informante FRANCISCO HELANO LIMA
CAVALCANTE, filho do acusado ELISEU LIMA CAVALCANTE (Evento 327, da APM).
A Defesa do réu absolvido LUIZ CARVALHO SABOIA acostou aos autos
Boletim de Ocorrência, que registrou contra o ora Apelante ELISEU LIMA CAVALCANTE,
em face do cadastro indevido daquele denunciado, como motorista de sua empresa na
Operação Carro-Pipa (Evento 332, da APM).
O réu absolvido LUCEILDO RODRIGUES DE SOUSA, em seu interrogatório,
relatou que alguém queria prejudicá-lo e enganar o Exército Brasileiro; que estava
desempregado; que surgiu vaga de emprego e passou a habilitação via WhatsApp para
conseguir o emprego; que falou com o ELISEU; que falou via WhatsApp e pessoalmente; que
ELISEU explicou que era para colocá-lo no Exército, a fim de liberar rota para esse réu fazer
como motorista; que não assinou nenhum documento; que nunca recebeu dinheiro; que nunca
conversou com a CLARA ou outra mulher; que não tratou com o filho do ELISEU, apenas
com este; que é motorista de carreta; que nunca dirigiu caminhão pipa; que leva grão minério
para São Paulo e Minas Gerais; que nunca dirigiu o caminhão de placa HZA9085, que
estava cadastrado em seu nome na operação pipa; que nunca trabalhou em Campos Sales e
em Pedra Branca; que tomou conhecimento do processo em agosto de 2022; que ficou
sabendo desse processo através do filho do amigo dele; que nunca foi notificado
anteriormente; que em dezembro de 2017 estava desempregado; que entre os anos de 2018 e
de 2020 foi trabalhar em São Paulo; que em 2021 estava no Ceará, onde conseguiu um
emprego naquele estado nordestino; que está no mesmo emprego até agora; que esteve com
ELISEU por 20 minutos; que nunca esteve na empresa; que não entregou documentos físicos
a ELISEU ou CLARA; que não recebeu valor referente ao caminhão.
7000299-59.2023.7.00.0000
40001362099 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O réu absolvido RAIMUNDO ELIANDO SOUZA MELO afirmou que nunca
forneceu seu documento; que nunca trabalhou para FRANCISCO HELANO; que conhece
ELISEU; que ELISEU nunca pediu documento ao depoente, que nunca trabalhou para
ELISEU e FRANCISCO WIRON; que não tem conhecimento do que ocorreu e como
pegaram o documento do depoente; que ouviu falar que o pessoal do processo estava
envolvido em fraude; que perguntou para o ELISEU porque o nome dele estava no processo
que apurava a fraude, que ELISEU falou que foi por engano; que hoje é autônomo; que não
recebeu nada; que não assinou nada; que não sabe onde conseguiram o documento dele;
que ELISEU é conhecido como empresário do ramo de operação pipa; que pode pedir
perícia, pois não assinou documento.
A ré absolvida CLARA MARIANO BARROSO DA COSTA, em seu
interrogatório, afirmou que não prestava conta só da empresa do HELANO; que mora em
Crateús; que ganhava R$ 40,00 reais por caminhão do HELANO para prestar contas; que não
tinha contato pessoal com os motoristas dessas empresas; que recebia os documentos
diretamente da empresa; que entregava a papelada no quartel; que quando ocorria alguma
divergência, ela ligava para a empresa; que não tinha relação com motoristas e com rotas; que
não pegou os documentos direto com os acusados; que o contrato é assinado entre o
motorista e dono da empresa; que o documento é enviado para ela dar entrada no quartel;
que nunca tratou nada relacionado a contas bancárias.
O réu absolvido LUIZ CARVALHO SABÓIA afirmou que prestou serviço em
uma caçamba para o ELISEU, transportando Brita de Boa Viagem para Tauá, sem carteira
assinada; que desde 2018 trabalha na região do Tocatins/Mato Grosso; que nunca falou com
mulher alguma ou HELANO; que deixava na empresa o documento para atestar que era
habilitado; que não assinou documento; que não recebeu dinheiro da operação pipa; que
estava no estado do Piauí; que chegou uma mensagem em seu WhatsApp informando que
tinha que prestar contas no quartel 40 BI no dia seguinte; que não tinha rota; que pediu aos
pais para ir ao quartel verificar; que conhece o ELISEU; que não conhece CLARA e
HELANO; que nunca assinou documento para eles; que não recebeu valor da empresa FHL
Cavalcante.
O réu absolvido ELTON DE SOUSA MELO, em seu interrogatório, afirmou
que emprestou o documento para fazer o cadastro e ganhar uma vaga no carro pipa; que
era só para cadastro; que não sabia que poderia ser uma fraude; que não recebeu dinheiro,
nem não ganhou nada por ceder seu nome; que conhece ELISEU de vista na cidade; que não
lembra de nenhuma empresa “FHL Cavalcante”; que não sabia de nada; que não assinou
documento; que se tiver assinatura dele no processo é falsa; que, se for o caso, fornece sua
assinatura na polícia para conferência.
O réu absolvido NICOLAS RODRIGUES DE SOUSA declarou que não tem
conhecimento de nada; que mora em São Paulo; que conheceu ELISEU na cidade de
Independência; que forneceu os documentos em 2016 para trabalhar com ele, mas não deu
certo, e foi para São Paulo em julho de 2017; que não conhece ELISEU; não conhece seu
filho; que estava em São Paulo e ELISEU ligou procurando motorista para trabalhar; que
nunca assinou nenhum documento ou procuração; que nunca recebeu nada ou qualquer valor
do ELISEU; que ELISEU era empresário, que tinha caminhão, carro pipa; que nunca viu
HELANO que foi para São Paulo com emprego certo.
7000299-59.2023.7.00.0000
40001362099 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O réu absolvido FRANCISCO WIRON HOLANDA CAVALCANTE (pai do
acusado ELISEU), em seu interrogatório, afirmou que não sabe dizer nada a respeito ou o que
aconteceu; que permaneceu calado em outros depoimentos; que um dos filhos ou dos netos,
deve ter cadastrado o nome do depoente para fazer um sorteio na licitação do Exército; que
deve ter assinado o contrato sem ler o documento; que não se recorda de ter recebido
dinheiro; que foi vereador por 22 (vinte e dois) anos em Pedra Branca/CE; que é avô do
FRANCISCO HELANO e pai do ELISEU; que o senhor ELISEU tinha empresa envolvendo
a operação pipa; que não conhece CLARA MARIANA; que não assinou procuração para a
empresa.
O réu absolvido JOÃO BENEDITO GONÇALVES afirmou que nunca
trabalhou na operação carro pipa; que foi pedido documento somente para garantir a vaga,
com a promessa de seu nome ser substituído mais adiante; que nunca recebeu nada; que não
assinou documento ou procuração; que pediram o documento para fazer o cadastro; que
entregava material de construção; que nunca trabalhou para ELISEU ou HELANO; que
nunca entregou água com carro pipa; que estava em São Paulo quando recebeu a intimação.
O Apelante ELISEU LIMA CAVALCANTE afirmou que trabalhou um bom
tempo na operação pipa; que sua empresa tinha contrato com o Exército; que o dinheiro cai
na conta da empresa; que pagava os motoristas; que não tinha procuração da empresa FHL
Cavalcante; que essa empresa é de seu filho e não tinha ingerência sobre ela; que outra
pessoa se equivocou, quando disse que trabalhava para ele; que conhece a CLARA; que não
sabe se tinha procuração da empresa; que não existe qualquer tipo de relação com CLARA;
que FRANCISCO HELANO era proprietário da empresa; que não tem ligação com a
empresa; que conhece LUIZ CARVALHO, mas não trabalhou com ele no carro pipa; que foi
várias vezes na casa do acusado LUIZ CARVALHO; que não lembra de ter pedido ao
acusado LUIZ para não fazer ocorrência (BO) na Delegacia; que não lembra de ter
indicado motoristas ao filho; que não lembra do senhor NICOLAS; que não trabalha mais na
operação carro pipa; que aluga caçambas e máquinas para construção civil; que emancipou o
filho; que o filho montou a empresa; que o filho gerenciava e dirigia a própria empresa.
O Apelante JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA NETO relatou que foi ouvido
durante a investigação; que foi motorista do carro flagrado com os equipamentos; que
quem solicitou o serviço foi o senhor ELISEU, dono do carro; que pediu para fazer o
percurso, ir até a fonte e voltar; que não trabalhava na operação carro pipa; que era pago a
ele um valor mensal; que entregava água do carro que dirigia; que dos outros carros, que
tinham outros GPSs, não sabe como funcionava, se entregava a água ou não; que ia até a
cidade, outra pessoa pegava os cartões e não sabe dizer o que faziam com eles; que foi
cadastrado na operação carro pipa e conhecia como funcionava a operação; que nunca
desconectou aparelho de caminhão e conectou em outro carro pipa; que eram vários
aparelhos conectados no mesmo carro; que no flagrante estava vindo do manancial; que
não conhece a empresa FHL Cavalcante; que não assinou procuração para ELISEU, CLARA
ou para essa empresa; que conheceu ELISEU através de terceiros; que a relação de trabalho
era com o ELISEU, sem carteira assinada, e não com a empresa; que todas as ordens
eram do ELISEU; que conhece muito pouco os outros motoristas; que os aparelhos eram
instalados na cidade de Salitre; que nunca foi na empresa FHL Cavalcante; que recebia as
ordens do ELISEU por WhatsApp; que, então, pegava o carro e seguia para cumprir as
ordens dele.
7000299-59.2023.7.00.0000
40001362099 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda em sede de interrogatório dos acusados, a Defesa do absolvido
LUCEILDO DE SOUSA requereu a acareação entre seu cliente e o acusado ELISEU, para
esclarecer divergências, já que ELISEU afirmou, na fase pré-processual, que LUCEILDO
seria seu funcionário e, na fase de conhecimento, mudou a versão informando que
LUCEILDO não trabalhou para ele.
Ato contínuo, o pedido foi deferido e, na acareação, o Apelante ELISEU, ao ser
indagado se lembrava de ter pedido os documentos de LUCEILDO, informou que não se
recordava de ter recebido tais documentos.
Contudo, LUCEILDO, por sua vez, afirmou que entregou os documentos para
ELISEU no dia 16/12/2017, via o aplicativo de WhatsApp, tendo, inclusive, relatado, na
oportunidade, que conversou, também, presencialmente com ele por 20min. Ainda assim,
ELISEU manteve sua versão de que não se lembrava de ter recebido qualquer documento de
LUCEILDO (Evento 335, da APM).
Na fase de diligências, prevista no art. 427 do CPPM, tanto o MPM quanto a
Defesa dos Apelantes JOSE RODRIGUES DE SOUSA e ELISEU LIMA CAVALCANTE
nada requereram (Eventos 349, 364 e 367 da APM).
Em seguida, o Juízo determinou vistas às partes para apresentarem as Alegações
Finais, previstas no art. 428 do CPPM, bem assim para manifestação acerca de interesse na
realização de debates orais. O Parquet Castrense pediu a condenação dos acusados pela
prática do crime de estelionato, na modalidade tentada, a teor do art. 251 c/c o art. 30, inciso
II, ambos do CPM, ficando silente quanto ao interesse em debates orais (Evento 372, da
APM).
Por seu turno, ainda em sede de Alegações Escritas, a Defesa do Apelante
ELISEU LIMA CAVALCANTE requereu a improcedência da ação penal militar para
absolver seu patrocinado, segundo ela, em razão de insuficiência de provas, nos termos da
alínea “c” do art. 439 do CPPM. Em caso de condenação, a Defesa pugnou pela aplicação da
pena mínima, no regime inicial de cumprimento aberto e, ao final, a substituição da pena
imposta pela restritiva de direitos, também, ficando em silêncio quanto ao interesse em
debates orais (Evento 389, da APM).
Já a Defesa do Apelante JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA NETO requereu a
diminuição da pena, em razão da tentativa delitiva, nos termos do art. 14, parágrafo único, do
CPM; a aplicação das atenuantes de confissão e da menoridade, consoante o art. 65, inciso
III, alínea “d”, do CP comum; cumulativamente, em caso de aplicação de pena inferior a 2
(dois) anos, requereu a concessão “sursis”, na forma do art. 77 do CP comum, do mesmo
modo, nada falando quanto aos debates orais (Evento 392, da APM).
Em 16/2/2023, o Juízo primevo julgou, parcialmente, procedente a denúncia:
- para absolver o acusado RAIMUNDO ELIANDO SOUZA MELO, com
fulcro no art. 439, alínea “b”, do CPPM, já que o fato a ele imputado não constituiu crime, e
também os réus FRANCISCO WIRON HOLANDA CAVALCANTE, JOÃO BENEDITO
GONÇALVES, ELTON DE SOUSA MELO, NICOLAS RODRIGUES DE SOUSA, LUIZ
7000299-59.2023.7.00.0000
40001362099 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CARVALHO SABOIA, LUCEILDO RODRIGUES DE SOUSA e CLARA MARIANO
BARROSO DA COSTA, com base no art. 439, alínea “c”, do CPPM, por não haver provas
de que eles concorreram para a prática dessa fraude.
- para condenar os apelantes ELISEU LIMA CAVALCANTE, à pena de 3
(três) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, sem o benefício do sursis, bem como
JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA NETO, à pena de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 23 (vinte
e três) dias de reclusão, com o benefício do sursis, ambos incursos, por 12 (doze) vezes, no
art. 251, caput, c/c o art. 30, inciso II (modalidade tentada), ambos do CPM, na forma
do art. 71 do CP comum, tendo incidido ao apelante ELISEU a circunstância agravante
prevista no art. 53, § 2º, I, do CPM, com o direito de recorrer em liberdade e regime aberto
para iniciar a pena (Evento 402, da APM).
Para embasar a condenação desses dois acusados, o Magistrado de origem
assim fundamentou:
1) “CONDENADO: JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA NETO
Na 1ª fase (circunstâncias judiciais, ex vi do art. 69 do CPM), conforme já fundamentado,
constata-se haver circunstância judicial desfavorável, qual seja, a maior intensidade do dolo,
decorrente do fraudulento abastecimento de água, em prejuízo das comunidades carentes,
sofredoras dos impactos da seca no semiárido cearense. Considerando a variação da pena
estabelecida no art. 251, caput, do CPM, reclusão de 2 a 7 anos, considera-se razoável e
proporcional fixar a pena-base em 3 (três) anos de reclusão.
Ademais, considerando que os delitos que ultrapassem a quantidade de 7 (sete), devem ser
considerados para a maior extensão do dano, como exposto supra (individualização da pena),
entendo proporcional e adequado correlacionar cada delito excedente a 01 (um) mês de
reclusão. Considerando que, dos 12 (doze) delitos, 7 entram na fração do crime continuado,
temos ainda 5 delitos na primeira fase. Fixa-se, portanto, a pena-base em 3 (três) anos e 5
(cinco) meses de reclusão.
Na 2ª fase, não há circunstâncias a serem consideradas, mantendo-se a pena intermediária em
3 (três) anos e 5 (cinco) meses de reclusão. Na 3ª fase, tem-se a causa de diminuição de pena
referente à tentativa, a ser aplicada no patamar máximo de 2/3 (dois terços), conforme
fundamentação supra, gerando pena de 1 (um) ano 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão.
Por fim, aplicando-se a majorante máxima de 2/3 (dois terços) referente à continuidade
delitiva, resta fixada a pena definitiva em 1 (um) ano 10 (dez) meses e 23 (vinte e três) dias
de reclusão.
2) CONDENADO: ELISEU LIMA CAVALCANTE
2.1) Na 1ª fase (circunstâncias judiciais, ex vi do art. 69 do CPM), conforme já fundamentado,
constata-se haver três circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam: a maior
intensidade do dolo, decorrente do fraudulento abastecimento de água, em prejuízo das
comunidades carentes, sofredoras dos impactos da seca no semiárido cearense; a maior
extensão do dano, decorrente da corrupção criminosa do filho adolescente do condenado; e a
maior gravidade dos meios empregados, referente ao cadastro irregular de fictícios
motoristas na Operação Carro-Pipa. Considerando a variação da pena estabelecida no art.
251, caput, do CPM, reclusão de 2 a 7 anos, considera-se razoável e proporcional fixar a
pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão.
7000299-59.2023.7.00.0000
40001362099 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, considerando que os delitos que ultrapassem a quantidade de 7 (sete), devem ser
considerados para a maior extensão do dano, como exposto supra (individualização da pena),
entendo proporcional e adequado correlacionar cada delito excedente a 1 (um) mês de
reclusão. Considerando que, dos 12 (doze) delitos, 7 entram na fração do crime continuado,
temos ainda 5 delitos na primeira fase. Fixa-se, portanto, a pena-base em 5 (cinco) anos e 5
(cinco) meses de reclusão.
Na 2ª fase, opera em desfavor do condenado a circunstância agravante prevista no art. art.
53, §2º, do CPM, que, aplicada no patamar mínimo de 1/5 (um quinto), gera pena
intermediária de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
Na 3ª fase, tem-se a causa de diminuição de pena referente à tentativa, a ser aplicada no
patamar máximo de 2/3 (dois terços), conforme fundamentação supra, gerando pena de 2
(dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão.
Por fim, aplicando-se a majorante máxima de 2/3 (dois terços) referente à continuidade
delitiva, resta fixada a pena definitiva em 3 (três) anos 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de
reclusão.”. (Grifos originais.)
A sentença foi publicada no mesmo dia (16/2/2023) (evento 402.)
Ocorrera o trânsito em julgado dessa decisão para o MPM em 28/2/2023
(Evento 425 da APM).
Já a Defesa dos acusados que foram condenados, quais sejam, ELISEU LIMA
CAVALCANTE e JOSE RODRIGUES DE SOUSA NETO, interpuseram, tempestivamente,
o Recurso de Apelação (Eventos 417 e 420 da APM).
A Defesa do apelante ELISEU LIMA, em suas razões recursais, pede a
absolvição, por entender que ele não é o proprietário da empresa envolvida, bem como pelo
fato de a sentença ser ultra petita por ter sido julgada além do que foi pedido na Denúncia e
pela insuficiência de provas. Subsidiariamente, se não for o caso de absolvição, seja ele
condenado em apenas 1 (um) crime de estelionato tentado e não em 12 (doze) delitos dessa
espécie, conforme entendeu o Juízo de origem ao sentenciá-lo. Por fim, pugna pela extinção
do presente feito por entender “que já existe um culpado pré-estabelecido para a prática”
desse crime, qual seja, o filho desse apelante, que foi condenado na Justiça Comum, perante a
Vara da Infância e da Juventude e, posteriormente, foi beneficiado pela remissão ou pelo
perdão.
Por sua vez, a Defesa do apelante JOSE RODRIGUES requer, em suas razões, a
diminuição da pena em razão da tentativa, a teor do art. 14, parágrafo único, do CP comum; a
aplicação das atenuantes de confissão “e de idade conforme art. 65, III, “d”, CP/40”.
Sucessivamente, em caso de condenação, pugna pela fixação da pena no mínimo legal.
O MPM, em contrarrazões, rechaçou todas as teses de ambos os recursos
defensivos, para manter, na íntegra, a condenação a quo.
A PGJM, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr.
ALEXANDRE CONCESI, opinou pelo desprovimento das duas Apelações, mantendo in
totum a sentença guerreada.
É o Relatório.
7000299-59.2023.7.00.0000
40001362099 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
Os requisitos de admissibilidade dos Recursos estão preenchidos, razões pelas
quais merecem ser conhecidos.
Trata-se de Recurso interposto pela Defesa do civil ELISEU LIMA
CAVALCANTE contra a Sentença que o condenou à pena de 3 (três) anos, 7 (sete) meses
e 10 (dez) dias de reclusão, como incurso no art. 251 c/c o art. 30, inciso II (Estelionato
tentado), e o art. 53, § 2º, inciso I (devido à posição de liderança exercida no esquema
criminoso), todos do CPM, na forma do art. 71 do CP comum (crime continuado, por doze
vezes); e de Apelação defensiva contra a Sentença que condenou o civil JOSÉ
RODRIGUES DE SOUSA NETO à pena de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 23 (vinte e três)
dias de reclusão, como incurso no art. 251 c/c o art. 30, inciso II (Estelionato tentado), ambos
do CPM, na forma do art. 71 do CP comum (doze vezes).
Exsurge dos autos que, no dia 5/6/2019, por volta das 8h, o Apelante JOSÉ
RODRIGUES foi flagrado, durante uma blitz realizada pela Polícia Militar/CE,
conduzindo o caminhão de placa MRT 9015 portando – além do aparelho de Monitoramento
atinente ao caminhão apreendido, que estava dentro da legalidade – mais 7 (sete) Módulos
Embarcados de Monitoramento (MEM), referentes à Operação Carro-Pipa, que deveriam
estar instalados em vários caminhões-tanque, registrando o abastecimento de água em outros
municípios.
Posteriormente, comprovou-se que todos esses equipamentos apreendidos
naquele dia pertenciam à empresa FHL CAVALCANTE LOCAÇÕES ME que, inobstante
estivesse registrada, formalmente, em nome de FRANCISCO HELANO LIMA
CAVALCANTE (menor de idade, à época dos fatos), era, na verdade, de propriedade do ora
Apelante ELISEU LIMA CAVALCANTE, genitor desse menor.
Inclusive, o próprio ELISEU, na ocasião, afirmou ser o dono daquele
estabelecimento comercial durante a fase inquisitória, propriedade essa que, aliás, foi
confirmada pelas testemunhas e pelos demais acusados envolvidos neste processo.
No momento da prisão, constatou-se que o Apelante JOSÉ RODRIGUES estava
trafegando com os MEMs de nºs 9720000019178, 9720000024158, 9720000019734,
9720000016733, 972000007144, 97200 (incompleto) e 9720000002125, concernentes,
respectivamente, aos caminhões-pipa de placas LQT 7164, GWI 8908, OZA 1500, OCH
7740, HUX 1437, KPH 7971 e HZA 9085.
Sabe-se que esses aparelhos de GPS são instalados nos caminhões cadastrados e
aptos a prestarem serviços na citada Operação, tendo como fito fiscalizar e registrar o trajeto
desses veículos nas rotas estabelecidas de distribuição de água. Cumprido o encargo, a Força
Terrestre viabiliza o pagamento às empresas cadastradas, àqueles veículos que, efetivamente,
7000299-59.2023.7.00.0000
40001362099 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fizerem o abastecimento na localidade pré-determinada. No caso sub examine, não se
constatou o pagamento referente ao dia dos fatos, qual seja, em 5/6/2019, porque o crime
fraudulento foi descoberto e interrompido pelos policiais, quando estava em plena execução.
Por conta disso, o motorista civil JOSÉ RODRIGUES e seu patrão civil
ELISEU foram denunciados e condenados em primeira instância pelo crime de estelionato
tentado, em continuidade delitiva.
Inconformados, ambos recorreram da sentença.
De início, vale a pena fazer uma breve digressão acerca do crime de estelionato,
consubstanciado no art. 251 do CPM, assim preconizado:
Estelionato
Art.
251.
Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil
ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos. (Grifos nossos.)
Conforme se observa, para a prática do delito de estelionato, o infrator precisa
efetuar uma conduta composta pelos núcleos do tipo obter (vantagem ilícita em prejuízo
alheio), induzir (alguém em erro), bem assim por intermédio de artifício, ardil ou qualquer
outro meio fraudulento.
Nesse sentido, o proficiente doutrinador Rogério Sanches
1, didaticamente,
leciona acerca do crime in tela, nesses termos:
“[...] Pune-se aquele que, por meio da "astúcia", "da esperteza", do "engodo", da
"mentira", procura despojar a vitima do seu patrimônio fazendo com que esta entregue a
coisa visada espontaneamente, evitando, assim, retirá-lo por meios violentos. Em suma, o
agente busca lesar a vítima em seu patrimônio, de maneira sutil, mas sempre segura. A
fraude pode ser empregada para induzir ou manter a vítima em erro. No ato de induzir
(incutir) é o agente quem cria na vítima a falsa percepção da realidade. Já na manutenção, a
própria vítima se encontra equivocada e o fraudador, aproveitando-se dessa circunstância,
emprega os meios necessários para mantê-la nesse estado, não desfazendo o engano
percebido”. (Grifos nossos.)
Então, é possível concluir que o transgressor incorre no crime de estelionato
quando demonstrados, ao menos, quatro requisitos primordiais, quais sejam: I) a fraude; II) a
vantagem ilícita; III) a indução da vítima em erro; e IV) o prejuízo alheio, constituindo o
embuste fraudulento no meio malicioso, enganoso ou que, de forma artificial, tenha
condições de encenar uma pretensão material apta a enganar.
Na vertente quaestio, observa-se que o acusado JOSÉ RODRIGUES se
encontrava executando o crime de estelionato quando transportava, ilicitamente, além do
aparelho rastreador atinente ao caminhão que ele fazia o trajeto, mais 7 (sete) GPSs MEMs
que, na verdade, deveriam estar acoplados em 7 (sete) veículos distintos, de acordo com as
placas dos carros-pipa elencadas anteriormente. No entanto, esse delito só não foi
consumado por circunstâncias alheias à vontade dos infratores.
7000299-59.2023.7.00.0000
40001362099 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É cediço que o crime in tela é bastante reprovável, posto que o fito da Operação
Carro-Pipa (OCP) é, justamente, levar água potável à população carente do semiárido
brasileiro, que sofre com a falta de chuva e, consequentemente, com o longo período de seca.
Por essa razão, ao fraudar uma operação humanitária como essa, deixa
evidenciado o enorme grau de insensibilidade de quem pratica esse tipo de crime, pelo ato
desumano de permitir que populações inteiras fiquem sem esse item básico de sobrevivência,
tornando o delito em questão ainda mais repulsivo.
Feito esse breve resumo dos fatos, passo a examinar cada recurso
separadamente, para melhor compreensão.
APELAÇÃO DO CIVIL ELISEU LIMA CAVALCANTE
Após detida análise dos autos, apurou-se que esse apelante era o verdadeiro
dono da empresa FHL CAVALCANTE LOCAÇÕES-ME, envolvida no crime de estelionato
em colação, bem como era o proprietário dos caminhões empregados na fraude da operação-
pipa e também era o patrão dos motoristas, que tiveram seus respectivos nomes cadastrados
– sem a concordância ou a ciência deles – nos aparelhos de rastreamento apreendidos pela
polícia militar/CE, embora esse estabelecimento comercial estivesse, formalmente, registrado
e documentado em nome de seu filho menor de idade.
O Juízo de primeiro grau condenou ELISEU à pena definitiva de 3 (três)
anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, como incurso, por 12 (doze) vezes, no crime
de estelionato tentado, em continuidade delitiva, previsto no art. 251, caput, e no art. 53,
§2º, I (por ser o articulador do esquema criminoso), c/c o art. 30, inciso II (modalidade
tentada), todos do CPM, na forma do art. 71 (crime continuado) do CP Comum.
Em sua Apelação, a defesa dele pleiteia a absolvição, sustentando a ausência de
provas para condená-lo e mencionando que seu assistido não é o proprietário da empresa
envolvida na trama criminosa, e sim seu filho menor, já responsabilizado ato infracional na
Vara especializada. Acredita, também, que a sentença recorrida foi julgada ultra petita. Pede,
ainda, a condenação por apenas um crime de estelionato tentado, e não em 12 (doze) delitos,
como entendeu o Juízo de piso ao sentenciá-lo. Por fim, pugna pela extinção do presente feito
por entender “que já existe um culpado pré-estabelecido para a prática” desse crime, qual
seja, o filho desse apelante, condenado perante a Vara da Infância e da Juventude.
Na verdade, o que se observa nas razões recursais é que nem mesmo a defesa do
ora apelante tem convicção do motivo pelo qual seu assistido merece alcançar a absolvição.
Isso porque, primeiro, inicia suas razões recursais afirmando que “não há
quaisquer provas (pag. 1) nos autos que possam levar a conclusão de que o apelante seja
culpado dos atos narrados na peça vestibular acusatória”. No entanto, ao final de seu
recurso, deixa transparecer que até reconhece a existência de algumas provas contra ele, mas
entende não ser suficientes para condená-lo, quando pede sua absolvição “por insuficiência
de provas” (pag. 9).
7000299-59.2023.7.00.0000
40001362099 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Certo é que tais alegações defensivas – seja por falta de provas ou pela
insuficiência delas – vão na contramão das provas produzidas in tela; data venia, e, por isso,
não existe a menor condição de absolvê-lo nesse sentido.
Ao contrário do alegado pela defesa, há, nos autos, um lastro probatório
bastante robusto, contundente e comprometedor que não só indica a participação direta
desse acusado nos crimes, como também demonstram, sem qualquer resquício de dúvidas,
que era ele a pessoa responsável por toda a coordenação do esquema criminoso.
Aliás, o depoimento do apelante ELISEU durante as investigações foi bastante
esclarecedor, o qual, de forma livre, consciente e voluntária, confirmou que o motorista e
corréu JOSÉ RODRIGUES, preso em flagrante, era seu funcionário, bem como reconheceu a
propriedade do caminhão utilizado no crime de estelionato e informou que todos os
denunciados nesse processo trabalhavam para ele.
O acusado em questão também disse ter conhecimento de que os equipamentos
MEMs não podiam ser violados ou retirados para que todos os aparelhos fossem
instalados em apenas um veículo, como ocorreu no caso dos autos, embora esse apelante
tenha mudado a versão e negado em Juízo a história que contou na fase pré-processual, qual
seja, que era dono da empresa envolvida e proprietário do veículo empregado no esquema
fraudulento.
O problema é que tais declarações realizadas pelo réu ELISEU foram se
confirmando ao longo do processo por outros meios de provas tanto na esfera
administrativa quanto no âmbito processual, notadamente as declarações de testemunhas,
como a dos policiais militares e dos próprios denunciados nessa senda delitiva, senão
vejamos.
O corréu JOSÉ RODRIGUES, que foi preso em flagrante ao ser abordado
numa blitz pela polícia militar cearense, por estar transportando 7 (sete) MEMs instalados e
ligados no caminhão que ele dirigia, afirmou que tinha recebido ordens do ora apelante
ELISEU para que procedesse à fraude da operação-pipa, conforme se extrai de seus
depoimentos tanto no Auto de Prisão em Flagrante (APF) como em Juízo, vide alguns trechos
a seguir.
Quando foi lavrado o APF no calor dos fatos, o correu JOSÉ RODRIGUES
declarou: “QUE é empregado da empresa FHL CAVALCANTE LOCAÇÕES ME há
aproximadamente 02(dois) meses, porem não tem carteira assinada; QUE trabalha como
motorista do caminhão pipa (placa) MRT 9015; QUE o trabalho consiste na distribuição de
água para o programa "OPERAÇÃO PIPA"; (...); QUE só conhece o dono da empresa pelo
nome de ELIZEU, sabendo que o mesmo reside na Cidade de Pedra Branca/CE, onde fica a
sede da empresa; QUE somente no Município de Salitre a empresa do Sr. ELIZEU possui
08 (oito) caminhões no programa "OPERAÇÃO PIPA"; QUE cada caminhão possui um
rastreador (MEM) para viabilizar o controle na prestação de serviço; QUE recebe ordem do
patrão (ELISEU) e que acerca da responsabilidade pela fraude, deseja só se manifestar
perante o Juiz; QUE (...) foi abordado pelos policiais, quando foram encontrados dentro da
cabine do veículo 08 (oito) GPS (MEM), dos quais somente um pertencia ao caminhão
dirigido pelo interrogado; QUE no ponto de abastecimento o interrogado pegava os cartões
vinculados aos GPS dos outros veículos e cadastrava a captação, ou seja, o deslocamento dos
veículos, cujos os GPS estavam com o interrogado; QUE em seguida ia retornar para (a
7000299-59.2023.7.00.0000
40001362099 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

cidade de) Salitre e redistribuir os GPSs para que fossem acoplados nos respectivos veículos
(de origem); QUE não chegou concretizar a ação (criminosa), tendo em vista que foi
abordado no meio do trajeto (pela Polícia); QUE tem ciência que esse tipo de ação é fraude,
porém recebeu ordem do patrão (ELISEU) para realizar; (...) QUE, inclusive, o interrogado
dirigia sozinho o caminhão placa MRT 9015 e foi abordado em local diverso dos demais
presos.”.(Grifos nossos.)
Posteriormente, quando foi qualificado e interrogado perante o Juízo a quo,
JOSÉ RODRIGUES manteve a versão dos fatos, conforme trecho de sua oitiva registrada
em Ata e colacionada na Sentença a quo, na qual restou consignado que:
“José Rodrigues de Souza Neto afirmou: que foi ouvido em investigação; que foi motorista
do carro; que quem solicitou foi o senhor Eliseu, dono do carro; que pediu para fazer o
percurso, ir na fonte e voltar; que não trabalhava na operação carro pipa; que era pago um
valor mensal; que entregava água do carro que dirigia; que dos outros carros não sabe como
funcionava; que foi cadastrado na operação carro pipa e conhecia como funcionava a
operação; que nunca desconectou aparelho de caminhão e conectou em carro; que eram
vários aparelhos conectados; (...); que não conhece a empresa FHL Cavalcante; que não
assinou procuração para Eliseu, Clara e FHL Cavalcante; que conheceu Eliseu através de
terceiros; (...); que a relação de trabalho era com o Eliseu, sem carteira assinada, não era
com a empresa; que todas as ordens era do Eliseu; (...); que conhece muito pouco os outros
motoristas; (...); que nunca foi na empresa FHL Cavalcante; que recebia as ordens do Eliseu
por WhatsApp; que pegava o carro e seguia para cumprir as ordens do Eliseu.”. (Grifos
nossos.)
Não foram diferentes as declarações do denunciado LUCEILDO RODRIGUES
DE SOUSA que, em resumo, contou durante esse processo que tinha surgido uma vaga de
emprego; disse que, a pedido do apelante ELISEU, chegou a lhe enviar cópia de sua
CNH, por WhatsApp, porém jamais assinou qualquer documento para conseguir o trabalho
nessa operação pipa; ressaltou que ELISEU tinha lhe explicado que iria colocá-lo no
Exército, a fim de liberar uma rota para ele fazer como motorista; no entanto, esclareceu que
nunca dirigiu caminhão-pipa, muito menos, esse caminhão-tanque de placa HZA9085, que
foi inscrito na operação-pipa e estava credenciado em seu nome, tanto que jamais recebeu
dinheiro por esse tipo de serviço; por fim, disse que não tratou desse assunto com mais
ninguém, apenas com o ELISEU.
No mesmo sentido, foi o depoimento do denunciado NICOLAS RODRIGUES
DE SOUSA. Na ocasião, afirmou que conhecia o apelante ELISEU, tendo, inclusive,
trabalhado para ele como motorista avulso, sem aquele nunca ter assinado sua Carteira de
Trabalho; informa que a cópia de seus documentos pessoais foi usada, indevidamente,
para credenciá-lo na operação pipa em questão, posto que ocorreu sem a sua
concordância e sem ele ter assinado qualquer documento nesse sentido; esclareceu que
tinha fornecido seus documentos a ELISEU, sob a promessa de que este apelante lhe
arranjaria um emprego, mas não chegou a trabalhar para ele, tampouco como motorista no
caminhão de placa OCH 7740, cadastrado, irregularmente, em seu nome na Operação
Pipa, visto que não assinou nenhum documento ou procuração e, muito menos, “recebeu
nada do Eliseu”.
No mesmo caminhar, foram as declarações do denunciado LUIZ CARVALHO
SABOIA. Na ocasião, este informou não possuir conhecimento sobre os fatos narrados na
denúncia; disse que já tinha trabalhado para o apelante ELISEU, transportando brita, sem
carteira assinada, mas nunca autorizou seu cadastro na Operação-Pipa, muito menos a
7000299-59.2023.7.00.0000
40001362099 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

inscrição do caminhão placa HUX 1437 em seu nome; ressaltou que deixava na empresa o
documento para atestar que era habilitado, mas não assinou qualquer documento, nem
recebeu dinheiro da operação-pipa.
Constam dos autos que, no caso do denunciado LUIZ CARVALHO, a Defesa
dele anexou cópia de Boletim de Ocorrência, no qual relata que ELISEU teria usado,
indevidamente, o nome daquele motorista para cadastrá-lo na operação-pipa, sem a devida
autorização.
Do mesmo modo relatou a denunciada CLARA MARIANA BARROSO DA
COSTA. À época, esclareceu que a empresa FHL CAVALCANTE LOCAÇÕES ME é do
apelante ELISEU; informou que recebia os documentos dos caminhões e dos motoristas
das mãos do apelante ELISEU e se deslocava à Unidade Militar para participar de sorteios,
prestar contas e demais procedimentos administrativos; deixou claro que “prestava serviços
ao réu ELISEU” e não tinha contato com os motoristas da empresa; disse que, quem lhe
mandava os documentos era o dono desse estabelecimento; afirmou que não teve qualquer
envolvimento com esse crime, já que apenas trabalhava como Procuradora, atuando na parte
burocrática, em nome dessa empresa junto ao Exército.
Já o denunciado RAIMUNDO ELIANDO afirmou em Juízo que conhecia
ELISEU por morarem na mesma cidade, mas nunca chegou a trabalhar para ele, nem para seu
filho; asseverou que procurou ELISEU para saber o motivo de seu nome estar,
indevidamente, cadastrado ao caminhão placa KPH 7971, o qual estava envolvido na
fraude da operação-pipa; disse que ELISEU lhe respondeu que “foi por engano”.
A considerar tais declarações acima, principalmente o que disse esse
denunciado RAIMUNDO, fica evidente que foi o réu ELISEU quem arquitetou toda a trama
delituosa – procurando dar contornos de veracidade ao esquema – quando se utilizou do
nome desses motoristas na operação-pipa, de forma astuciosa e sem a concordância deles, tão
somente para que o referido apelante supra pudesse colocar em prática seu intento criminoso.
Também resta cristalino a coerência e a harmonia em todos os depoimentos,
inclusive quando esses motoristas afirmaram que sequer conheciam CLARA MARIANA,
dando a entender, então, que o apelante ELISEU estava diretamente envolvido na inscrição
deles na operação-pipa, como também está evidente que era aquele apelante quem escolhia o
carro-pipa para cada motorista. Afinal de contas, era ele o proprietário da frota de caminhões
que foi empregada na senda criminosa ora em exame.
Certo é que há provas suficientes nos autos em condições de demonstrarem que
os motoristas, ora denunciados, eram inscritos na operação-pipa sem saber que estavam
sendo credenciados nesse programa e, muito menos, sem ter noção de que estavam
representando a empresa FHL CAVALCANTE LOCAÇÕES ME.
Prova disso é que todos os pagamentos realizados pelo Exército se destinavam a
essa empresa, que pertencia ao apelante ELISEU – propriedade essa que foi confirmada
pelos motoristas e assumida por ele próprio –, e não para a conta bancária individual de cada
“pipeiro”, o que, por certo, fazia com que o acusado ELISEU tivesse o domínio de todo o
esquema em suas mãos, inclusive o controle de pagamentos a seus subordinados.
7000299-59.2023.7.00.0000
40001362099 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Até porque é plenamente possível inferir, com base nas provas dos autos, que,
para dar ares de legalidade à trama criminosa, o apelante ELISEU não necessitava da
presença física desses motoristas, mas apenas cópias dos documentos pessoais de cada um
para regularizar a situação deles na operação-pipa perante a Força Terrestre, indicando, até
mesmo, a placa do caminhão a cada motorista inscrito, tudo sem que quaisquer desses
“pipeiros” soubessem do credenciamento deles no programa e, muito menos, sem saber
que seus nomes estavam sendo utilizados pelo próprio ELISEU para a prática de
crimes, especificamente para fraudar a operação de abastecimento de água destinada à
população nordestina.
É dizer que o réu ELISEU inscrevia os motoristas na operação- pipa, não
para oferecer emprego a eles, mas para fazer uso do nome deles em sua empreitada
fraudulenta.
Isso porque, para todos os efeitos, esse pessoal cadastrado pelo apelante
ELISEU estava se deslocando para os mais diversos municípios, levando água para a
comunidade castigada pela seca, quando, na verdade, nada disso saía do papel, enganando
os motoristas, prejudicando a Força Terrestre e, principalmente, iludindo as pessoas que
aguardavam os caminhões com água, que jamais chegariam.
Ou seja, na prática, a única certeza que se tem é que esses motoristas, embora
credenciados na operação-pipa, jamais seriam chamados pelo nominado apelante para
abastecer lugar algum.
Frise-se, mais uma vez, que o corréu JOSÉ RODRIGUES foi preso em
flagrante quando transportava todos os aparelhos violados em nome desses motoristas, ora
denunciados, os quais estavam, totalmente, alheios a tudo que acontecia envolvendo
cada um deles no esquema fraudulento.
Para comprovar o desconhecimento desses denunciados, basta lembrar
que:
- o apelante ELISEU chegou a pedir cópia da CNH do denunciado
LUCEILDO, que lhe enviou por whatsapp;
- o denunciado NICOLAS foi taxativo ao informar que forneceu cópia de
seus documentos ao réu ELISEU, sob a promessa deste encontrar um emprego, bem como
disse que seus documentos foram usados para credenciá-lo na operação-pipa sem seu
conhecimento e sem sua assinatura;
- o denunciado LUIZ CARVALHO foi à Delegacia de Polícia registrar um
Boletim de Ocorrência contra o apelante ELISEU, porque esse réu cadastrou o nome
daquele motorista na operação-pipa, sem a devida autorização; e
- o denunciado RAIMUNDO chegou a procurar o réu ELISEU para perguntar
por que seu nome estava ligado à placa do caminhão KPH 7971, o qual estava envolvido na
fraude da operação-pipa, ocasião em que o apelante limitou-se a dizer que “foi por
engano”.
7000299-59.2023.7.00.0000
40001362099 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como visto, por meio da empresa FHL CAVALCANTE LOCAÇÕES-ME,
cujo dono era o réu ELISEU, os motoristas ora denunciados eram inscritos na operação-
pipa, tinham seus nomes cadastrados à placa de determinado caminhão, também de
propriedade daquele apelante, depois o Exército instalava o aparelho MEM em cada
veículo desses e em seguida a Força Terrestre determinava as localidades ou os municípios
que deveriam ser abastecidos com a água, tudo aparentemente dentro da legalidade.
Ocorre que os motoristas não ficavam sabendo que tinham sido inscritos na
operação-pipa, tampouco sabiam que eram escalados para levar água a determinado lugar,
porque o apelante ELISEU não comunicava a eles.
Pelo contrário, esse réu retirava o equipamento de monitoramento de cada
caminhão e mandava instalar no veículo do corréu JOSÉ RODRIGUES para fazer uma única
rota, fraudando a operação-pipa, enganando a Administração Militar e deixando vários
municípios desabastecidos de água, o que não se pode admitir.
Além do mais, data venia, não é crível que todas essas pessoas inquiridas acima
tenham cogitado uma espécie de complô contra o apelante ELISEU, a ponto de terem se
reunido e combinado os depoimentos acima, somente para prejudicar a pessoa dele neste
processo. Pelo menos não há notícias nos autos de nada nesse sentido.
Como se observa, resta evidenciado, in tela, que o apelante ELISEU contratou a
denunciada CLARA MARIANA e lhe passou uma Procuração para ela atuar, tão somente, em
procedimentos administrativos, sem, contudo, ter qualquer participação na trama fraudulenta.
Até porque depreende-se do conjunto probatório que era o apelante ELISEU quem,
efetivamente, fazia a inscrição dos motoristas, sem que quaisquer deles soubessem que
estavam envolvidos, visando fraudar a operação-pipa.
Embora o acusado ELISEU tenha declarado em Juízo que nunca deu ordens
para que seu funcionário e corréu JOSÉ RODRIGUES agisse de maneira fraudulenta durante
os abastecimentos de água, é possível concluir, com clareza, indene de dúvidas, por meio
do acervo probatório contido nos autos, que aquele apelante era o mentor de toda a
senda criminosa.
Nesse caminhar, conforme bem ressaltou a sentença condenatória:
“Há, portanto, fundada suspeita de que ELISEU LIMA CAVALCANTE emancipou seu filho
adolescente, Francisco Helano, com o propósito único de constituir empresa em nome deste,
ficando livre para operá-la criminosamente em detrimento do Exército Brasileiro.
Aliás, tal prática não gera nenhum espanto, já que ELISEU foi condenado por conduta similar
nos autos da Ação Penal Militar n. 7000094-60.2019.7.10.0010 (10ª Circunscrição Judiciária
Militar), justamente pela gestão criminosa da sociedade empresarial “NAIANA C. CORREIA -
ME”, aberta em nome de sua ex-companheira.”. (Grifos nossos.)
Pelo que se percebe acima, parece não ser a primeira vez que o ora apelante
ELISEU atua da forma que atuou no presente feito, ou seja, envolvendo familiares em seus
intentos criminosos, notadamente na operação-pipa.
7000299-59.2023.7.00.0000
40001362099 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Primeiro, o réu ELISEU frauda a operação-pipa e, consequentemente, induz
a erro o Exército Brasileiro por meio de uma empresa aberta em nome de sua esposa, à
época dos fatos, no que foi condenado em primeiro grau; depois, recorreu perante esta
Corte de Justiça que, na ocasião, manteve o decreto condenatório a quo, quando apreciou a
Apelação nº 7000318-02.2022.7.00.0000.
Dessa vez, aquele apelante volta a delinquir, fraudando mais uma vez a
operação-pipa e, consequentemente, induzindo, novamente, a erro a Força Terrestre por
meio de uma empresa aberta em nome de seu próprio filho, menor de idade, tornando a ser
condenado em primeira instância, no que, também, recorreu perante este Tribunal, cuja
apelação está sendo analisada neste momento.
E mais. Além do esquema criminoso perpetrado pelo réu ELISEU nesses casos
acima, foi possível verificar, pelo sistema e-Proc, que este Tribunal também já condenou o
ora apelante em outra ocasião, quando apreciou a Apelação nº 7000190-79.2022.7.00.0000,
pelo mesmo crime de estelionato, utilizando-se do mesmo modus operandi, e, a exemplo das
outras vezes, pelo mesmo motivo, qual seja, por ter fraudado a operação-pipa e,
consequentemente, por ter induzido a erro o Exército Brasileiro.
Por oportuno, ainda sobre essa questão atinente à propriedade da empresa FHL
CAVALCANTE LOCAÇÕES ME, a defesa, em suas razões recursais, tenta fazer crer que o
apelante ELISEU nunca foi o dono desse estabelecimento comercial. Menciona que o filho
menor de idade desse réu era o verdadeiro patrão e o responsável legal pelos motoristas
denunciados nesse processo, bem como informa que era o filho dele quem administrava toda
a empresa, inclusive os caminhões credenciados na operação-pipa. Ressalta ainda que, por
isso, não existe qualquer ingerência desse apelante nos negócios ou nos empreendimentos de
seu filho. Esclarece a defesa que o acusado ELISEU apenas assumiu a propriedade da
empresa e confessou o crime no calor dos fatos, fazendo uso do instinto de pai, visando
apenas proteger e livrar seu filho menor de qualquer acusação que pudesse ser realizada.
No entanto, permissa venia, analisando o conjunto probatório constante dos
autos, vê-se que não existe o menor senso de verossimilhança em tais alegações
defensivas, em que pese seu esforço para defender o apelante.
Pelo contrário, restou claro, na espécie, que, ao agir assim, a defesa tenta retirar
toda a carga de responsabilidade criminal do apelante ELISEU nesse caso e busca atribuí-la
somente a seu filho menor, que, inclusive, já foi responsabilizado pela Vara da Infância e da
Juventude.
No que concerne à alegação defensiva de que a sentença foi julgada ultra
petita, sob o argumento de que o apelante ELISEU foi denunciado por apenas um crime de
estelionato tentado, e não por doze condutas delitivas na forma tentada, como entendeu o
Juízo de piso ao condená-lo, igualmente não merece guarida, conforme se observa do
seguinte precedente desta Corte Castrense, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO. (...). FRAUDE EM OPERAÇÃO
CARRO-PIPA.
EXÉRCITO
BRASILEIRO.
(...).
SENTENÇA
ULTRA
PETITA.
INOCORRÊNCIA. CORRELAÇÃO. FATOS. DENÚNCIA. CONDENAÇÃO. PENA-BASE.
FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. INTENSIDADE
DO DOLO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...). SENTENÇA CONDENATÓRIA.
7000299-59.2023.7.00.0000
40001362099 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Adequa-se ao tipo previsto no art. 251 do CPM a conduta de romper os lacres dos Módulos
Embarcados de Monitoramento e de transportá-los em outro veículo, no contexto da Operação
Carro-Pipa, juntamente com cartões de motoristas e de beneficiários. (...).
A autoria e a materialidade do delito estão devidamente comprovadas pelo conjunto
probatório colacionado aos autos. Não há que se falar em sentença ultra petita quando o juiz
baseia sua condenação nas provas produzidas na instrução criminal, (...) tendo por base os
fatos apresentados pelo Parquet, mesmo que este tenha indicado quantidade de crimes
inferior ao efetivamente considerado em sentença, pois a defesa do réu se restringe aos fatos
narrados na denúncia.
A pena-base foi devidamente fixada pelo juízo a quo, que considerou como circunstância
judicial desfavorável a maior intensidade do dolo, “decorrente do fraudulento abastecimento
de água, em prejuízo das comunidades carentes, sofredoras dos impactos da seca no semiárido
cearense”. Apelos defensivos desprovidos. (...)”. (Apelação Criminal nº 7000309-
06.2023.7.00.0000, Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Data
de Julgamento: 7/12/2023.) (Grifos nossos.)
A propósito, este Tribunal vem entendendo que, nesse tipo de crime, considera-
se continuidade delitiva cada carrada de água fraudada, conforme se constata no seguinte
precedente:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO. OPERAÇÃO
CARRO-PIPA. PRELIMINAR ARGUIDA DE OFÍCIO PELA MINISTRA REVISORA.
AUSÊNCIA. SUSTENTAÇÃO ORAL. ATO DISCRICIONÁRIO DAS PARTES. REJEIÇÃO.
DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS
APLICADAS. APELOS DEFENSIVOS. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME. [...]
Amoldam-se ao tipo incriminador do art. 251 do Código Penal Militar as condutas
perpetradas por civis que, de forma livre, consciente e deliberada, fraudaram a "Operação
Carro Pipa", mediante o transporte 10 (dez) Módulos Embarcados de Monitoramento
(MEM) no interior de somente um caminhão-pipa e a prática de diversas carradas
utilizando-se desse embuste, com a finalidade de manter a administração militar em erro, e,
assim, obter vantagem patrimonial ilícita. Trata-se de conduta de extrema gravidade (...).
Decisão por unanimidade.” (STM. Apelação nº 7000054-53.2020.7.00.0000, Ministro Ten
Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Data de Julgamento: 28/09/2021);
(Grifos nossos.)
..............................................................................................................................
“EMENTA: APELAÇÃO. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO. OPERAÇÃO PIPA. (...).
MÉRITO. DEFESA (...). ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA
DE CONTINUIDADE DELITIVA. DELITO ÚNICO. (...). AUMENTO INDEVIDO DA PENA-
BASE.
DESPROPORCIONALIDADE
(...).
MPM.
REFORMA
DA
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. DONO DA EMPRESA CADASTRADA.
RECEBIMENTO DA VANTAGEM INDEVIDA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO POR
MAIORIA. [...]. No mérito, não procede o pedido de absolvição da defesa constituída, sob a
alegação, em síntese, de que apenas com base em elementos indiciários é que se inferiu a não
entrega de água à população carente e, por isso, foi proferida a condenação do réu, como
também o argumento de que não restou caracterizado a continuidade delitiva, por acreditar
que todos os equipamentos de monitoramento MEM encontrados com o acusado estão
dentro da mesma conduta, o que não é verdade. [...]. Recursos Defensivos parcialmente
providos. Decisão por maioria. Recurso Ministerial provido. Decisão por maioria”. (STM.
Apelação nº 7000190-79.2022.7.00.0000. Relator para o Acórdão: Ministro Gen Ex
ODILSON SAMPAIO BENZI, Data de Julgamento: 9/3/2023.) (Grifos nossos.)
7000299-59.2023.7.00.0000
40001362099 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Convém lembrar que o acusado se defende dos fatos, e não de artigos previstos
no Código Penal, mormente quando se pode depreender das provas dos autos que a Peça
Inicial narrou, com precisão, todo o esquema criminoso, qual seja, a prisão em flagrante do
corréu JOSÉ RODRIGUES, transportando, criminosamente, 7 (sete) aparelhos de
rastreamento MEMs, a mando do ora apelante ELISEU, que, inclusive, num primeiro
momento, assumiu ser o dono da empresa envolvida, ser o proprietário dos caminhões
empregados na operação e, por fim, declarou ser o patrão de todos os motoristas cadastrados,
ilicitamente, no programa.
Destarte, embora o apelante tenha sido denunciado na forma de determinada
tipificação legal, nada impede que, com base no princípio da correlação, o Juiz atribuía novo
enquadramento jurídico à conduta dele, exatamente como procedeu o Magistrado de piso
na vertente quaestio, à luz do art. 383 do CPP comum, que dispõe:
Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá
atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em conseqüência, tenha de aplicar pena
mais grave. (Grifos nossos.)
Corroborando o inteiro teor desse dispositivo processual supra (art. 383 do CPP
comum), não foi outro o entendimento desta Corte de Justiça Castrense quando julgou
outra apelação defensiva, alusiva à mesma matéria ora em discussão:
“APELAÇÃO. DEFESA. ART. 251 C/C O ART. 30, INCISO II, AMBOS DO CPM. CRIME
DE ESTELIONATO. CONSUMADO E TENTADO. ART. 71 DO CP COMUM. CRIME
CONTINUADO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. INCONFORMISMO DEFENSIVO.
(...). ALEGAÇÃO DE FATOS NÃO DESCRITOS NA DENÚNCIA. NULIDADE DA
SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU CORRELAÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. FALTA DE
PROVAS
PARA
CONDENAÇÃO.
DESPROVIMENTO.
CONDENAÇÃO
A
QUO.
MANUTENÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. (...). SURSIS. NÃO APLICAÇÃO.
No mérito, pratica o crime de estelionato consumado e tentado quem é flagrado e, depois,
confessa que participava de esquema criminoso, violando lacres dos aparelhos MEM’s
(Módulos Embarcados de Monitoramento) instalados pelo Exército Brasileiro nos
caminhões-tanque, fraudando a Operação Pipa, no intuito de obter vantagem indevida, em
prejuízo da Administração Militar, exatamente como ocorreu na vertente quaestio.
In tela, o acusado foi preso em flagrante em blitz, quando dirigia um veículo de pequeno
porte (Fiat Pálio), com vários aparelhos GPS-MEM’s de monitoramento em seu interior, que
ele admitiu ter retirado dos caminhões destinados à entrega de água para a população
carente, visando ludibriar as rotas registradas nesses rastreadores. (...).
Assim, não há que se falar em nulidade da sentença, por violação ao princípio da correlação
denúncia-sentença ou por julgamento extra petita, (...), posto que o magistrado atribuiu
definição jurídica diversa ao caso, apenas com base no que foi narrado na Denúncia, ou
seja, sem imputar fato novo à conduta dos acusados.
Além do mais, segundo o STJ (HC nº 255.512), eventual equívoco na Denúncia, quanto à (...)
capitulação do delito, pode ser corrigido na sentença, já que o réu se defende dos fatos a ele
imputados e não de tipo penal.
Certo é que há provas robustas nos autos em condições de demonstrar que os acusados, de
fato, incorreram no crime de estelionato (...), motivo pelo qual não merece prosperar o pedido
de absolvição, por ausência de provas para a condenação ou por insuficiência probatória,
7000299-59.2023.7.00.0000
40001362099 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

devendo-se manter a condenação, em continuidade delitiva (...). Negado provimento aos
recursos (...)”. (STM. Apelação nº 7000440-15.2022.7.00.0000, Ministro Gen Ex ODILSON
SAMPAIO BENZI, Data de Julgamento: em 11/12/2023.) (Grifos nossos.)
Ademais, em outro trecho da Exordial Acusatória, o Parquet Militar elenca,
inclusive, o número de cada equipamento de monitoramento que estava sendo transportado
indevidamente no dia dos fatos, ipsis verbis:
“[...] contatou-se que José Rodrigues de Sousa Neto estava trafegando com os seguintes
Módulos Embarcados de Monitoramento - MEM's Nºs 9720000019178, 9720000024158,
9720000019734, 9720000016733, 9720000007144, 97200(incompleto), 9720000002125
atinentes aos caminhões de placas LQT 7164, GWI 8908, OZA 1500, OCH 7740, HUX 1437,
KPH 7971 e HZA 9085[...]”. (Grifo nosso.)
Ou seja, o corréu JOSÉ RODRIGUES foi preso com os 7 (sete) equipamentos
MEMs, que, na verdade, deveriam estar devidamente instalados nos caminhões de placas
LQT 7164, GWI 8908, OZA 1500, OCH 7740, HUX 1437, KPH 7971 e HZA 9085,
abastecendo com água os municípios para os quais foram designados.
Desses 7 (sete) equipamentos apreendidos, foi verificado, nos autos, que o que
aparelho MEM credenciado em nome do denunciado RAIMUNDO ELIANDO, com o
caminhão placa KPH 7971, não tinha sido instalado à época dos fatos, isto é, estava sem
movimentação de rotas, conforme foi constatado pelo Consórcio GPIPA.
Quanto ao aparelho rastreador do caminhão abordado pela polícia – o qual
transportava os demais GPSs irregulares –, restou demonstrado que ele estava regularmente
acoplado e funcionando de acordo com as normas pertinentes, restando a comprovação de
apenas 6 (seis) equipamentos que estavam sendo, efetivamente, fraudados naquele dia.
É dizer que houve a apreensão, pela polícia militar, de 7 (sete) equipamentos
MEMs, dos quais apenas 6 (seis) deles estavam, de fato, instalados, indevidamente, no
caminhão dirigido pelo corréu JOSÉ RODRIGUES, já que 1 (um) deles estava desligado,
razão pela qual não registrava as rotas, nem mandava qualquer informação para o Consórcio
GPIPA.
Como no dia da prisão em flagrante estavam previstas duas viagens, dúvidas
não há de que o apelante incorreu em 12 (doze) condutas criminosas, conforme
documento previamente emitido pelo Exército Brasileiro, com todas as rotas e as
localidades de abastecimento naquela data, que só não foram cumpridas – e os Municípios
abastecidos – porque o ora apelante, junto com o corréu, frise-se à exaustão, fraudou toda a
operação, não consumando seu intento delitivo, especificamente naquele dia, por
circunstâncias alheias à vontade deles.
Nessa toada, vale a pena colacionar o calendário emitido pela Força Terrestre
com todas as localidades que deveriam ser abastecidas no dia do crime, em 5/6/2019, e não
foram pelas razões já explanadas alhures.
Conforme já ressaltado, esse documento emitido pelo Exército Brasileiro
previa – para cada carro-pipa – a distribuição de duas carradas de água naquela data,
bem como mencionava a placa de cada caminhão com o respectivo nº de GPS (MEM) a
7000299-59.2023.7.00.0000
40001362099 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ele relacionado e o nome de cada motorista, todos denunciados nesse processo, porém,
absolvidos em primeira instância, conforme tabela abaixo (Evento 68, docs. 4/5 do APF):
PLACA
MEM
MOTORISTA
ENTREGAS
PREVISTAS
PARA
LQT 7164
9720000019178
Francisco Wiron
Água Branca e Lagoa dos
Paulinos 3
GWI 8908
9720000024158
João Benedito
Caldeirão e Serra dos Jacintos
OZA 1500
9720000019734
Elton de Sousa
Alto Alegre II B e Sítio Olho
d’água
OCH 7740
9720000016733
Nicolas Rodrigues
Açude dos Cândidos e Sítio
Baixo Verde
HUX 1437
972000007144
Luiz Carvalho
Baixizinho 1 e Lixão
KPH 7971
97200 (incompleto)
Raimundo Eliando
Serra do Baixio do Moco 3 e
Sítio Água Branca
HZA 9085
9720000002125
Luceildo Rodrigues
Arapuca e Serra do Ferreirinha
Como visto, diante desse cenário fático-probatório, agiu com retidão o Juízo de
origem ao sentenciar o apelante em continuidade delitiva, por 12 (doze) vezes, não havendo
como condenar esse acusado por apenas 1 (um) crime de estelionato tentado, nos moldes
pretendidos pela defesa, concessa venia.
Por fim, a defesa de ELISEU pugna pela extinção do presente feito por entender
“que já existe um culpado pré-estabelecido para a prática” desse crime, qual seja, o filho
desse apelante, que foi responsabilizado perante a Vara da Infância e da Juventude.
Todavia, a exemplo dos outros pleitos defensivos, este também não merece
prosperar.
Primeiro, porque a responsabilização do filho na Justiça Comum não tem o
condão de interferir na responsabilização penal do pai dele, ora acusado, na Justiça Militar;
até porque os processos de um e de outro correram em separado, com legislação própria e
ritos processuais igualmente distintos.
Segundo, se restou demonstrado nos autos que pai e filho fraudaram a
operação-pipa, então, que cada um deles seja responsabilizado por seus atos,
individualmente, perante a Justiça e o Juiz Natural competentes.
Terceiro, o filho do apelante só respondeu por seus atos perante a Vara da
Criança e da Juventude porque era menor de idade, à época dos fatos, senão também estaria
respondendo no âmbito deste Juízo Especializado, na medida de sua culpabilidade,
juntamente com os demais acusados neste processo.
Assim, não há que se falar em extinção do processo, sob o fundamento de “que
já existe um culpado pré-estabelecido para a prática” desse crime, como sustenta a defesa
nas razões de apelação.
A propósito, torna ainda mais repugnante e reprovável a conduta do
apelante ELISEU porque, além de tentar causar enorme prejuízo à Administração Militar,
tentar ludibriar a Força Terrestre e não abastecer com água a população assolada pela seca
7000299-59.2023.7.00.0000
40001362099 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

nordestina, ainda tenta atribuir toda a senda criminosa a seu próprio filho menor de
idade, na vã tentativa de ficar impune, de se esquivar do crime que praticou ou de se eximir
de suas responsabilidades criminais perante a Justiça.
Por isso, não há como acolher a alegação defensiva, de que o apelante ELISEU
“acabou assumindo uma responsabilidade que não lhe cabia, afirmando naquela
oportunidade que a empresa FHL CAVALCANTE LOCAÇÕES ME lhe pertencia, que os
caminhões lhe pertenciam e que os motoristas eram seus funcionários”.
Assim, também não merece a menor consideração o argumento defensivo de
que ELISEU apenas confessou o crime no primeiro momento, no calor dos fatos, devido
ao instinto de pai, tão somente para proteger seu filho de futuras imputações jurídicas.
De mais a mais, o que se depreende do conjunto probatório é que o apelante
ELISEU dá mostras de não se importar com as condenações a ele aplicadas por esta Justiça
Castrense, tampouco parece aprender com os erros, tanto que insiste em incorrer na mesma
prática delitiva, fraudando mais uma operação-pipa.
É notório que esse modus operandi fraudulento empregado por ele, nos
programas de abastecimento de água para as populações do semiárido cearense – com a
retirada do aparelho MEM dos caminhões-pipa para simular a entrega de água – vem
se repetindo e se perpetuando no tempo, o que é inconcebível.
A análise do presente feito é prova cabal dessa reiteração delitiva por parte dele.
A defesa ainda alega em seu recurso que “o principio da adequação não pode
ser utilizado na fase da sentença”. Data venia, novamente, o Magistrado não só pode como
deve procurar adequar as normas à conduta do infrator e, por extensão, também adequar a
legislação ao contexto fático em que ocorreu a infração penal, sempre buscando conferir a
prestação jurisdicional de forma mais justa possível.
Foi exatamente o que fez o Juiz de piso nesse caso, que, valendo-se de seu livre
convencimento motivado, resolveu absolver alguns acusados e condenar o ora apelante
ELISEU, junto com o corréu JOSÉ RODRIGUES, preso em flagrante, quando este motorista
transportava, ilicitamente, vários GPSs (MEMs) no carro-pipa.
Impende ressaltar que o Consórcio Gpipa, em resposta a diligências solicitadas
(Evento 65, doc. 3, fl. 3, do IPM), informou que, de fato, houve movimentação dos aparelhos
MEMs, enquanto estavam no caminhão do réu JOSÉ RODRIGUES, à exceção do GPS
relacionado ao veículo de placa KPH 7971 (MEM 97200 incompleto), o que só confirma
todo o esforço empregado pelo apelante ELISEU para lograr êxito no esquema fraudulento.
Assim, diante da robustez probatória, temos que a materialidade e a autoria
delitivas restaram incontestes em apontar que o Apelante ELISEU fora o autor intelectual da
trama criminosa, consistente na tentativa de induzir a Administração Militar em erro,
mediante artifício (transportando vários MEMs em apenas um caminhão pipa), para obter
vantagem econômica, de forma ilícita, em prejuízo à Força Terrestre, visto que, de fato, não
haveria abastecimento de água para a população, com 2 (duas) carradas previamente
7000299-59.2023.7.00.0000
40001362099 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

programadas para cada carro-pipa entregar no dia dos fatos, conforme documento
emitido pelo Exército Brasileiro, amoldando-se perfeitamente ao crime de estelionato,
insculpido no art. 251 do CPM, na modalidade tentada.
Então, não há que se falar em absolvição do apelante ELISEU por falta de
provas ou por insuficiência probatória ou por sentença ultra petita, muito menos condená-lo
por um único crime de estelionato, já que o conjunto probatório anexado aos autos demonstra
com clareza que são doze delitos dessa espécie, que somente não se consumaram porque a
execução do crime foi interrompida, quando seu funcionário foi preso em flagrante.
Por todas as razões apresentadas, o recurso defensivo em favor do acusado
ELISEU não merece provimento.
DO RECURSO DO APELANTE JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA NETO
No seu recurso, a Defesa desse apelante requer a diminuição da pena em razão
da tentativa, a teor do art. 14, parágrafo único, do CP comum; a aplicação das atenuantes de
confissão e de idade, consoante o art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP comum.
Sucessivamente, pugna pela fixação da pena no mínimo legal e pela suspensão condicional
da pena, nos moldes do art. 77 do CP comum.
De início, antes de adentrar ao mérito da causa, cumpre lembrar que esta
Apelação defensiva não foi apresentada na Justiça Comum, e sim perante este Juízo
Especializado, que, sabidamente, julga crimes militares próprios e impróprios, com ritos
material e processual próprios e legislação, igualmente, específica, na forma estabelecida
pelo Texto Constitucional.
Por essa razão, percebe-se que a defesa do apelante se descuidou das normas ao
embasar seu recurso com base no CP comum, quando, na verdade, deveria ter fundamento
suas razões recursais, perante este Juízo Castrense, à luz do CPM.
Feito o necessário esclarecimento, passo à análise da matéria de fundo.
Inobstante o apelo defensivo não se refira ao pedido de absolvição do acusado
JOSÉ RODRIGUES, cingindo-se apenas a pedir a diminuição penal, a aplicação de
atenuante, a fixação da reprimenda no mínimo legal e ao pedido de concessão do sursis, certo
é que a sentença condenatória merece ser mantida, eis que a autoria e a materialidade
delitivas restaram sobejamente demonstradas pelas razões aduzidas em seguida.
Consta dos autos que o Apelante em epígrafe era quem conduzia o caminhão de
placa MRT 9015, no dia do flagrante, portando 7 (sete) rastreadores MEMs, todos vinculados
à empresa FHL CAVALCANTE LOCAÇÕES ME.
Na ocasião, o apelante confessou o crime, inclusive, contando, de forma
detalhada, como ocorreria toda a senda delitiva até sua conclusão – a mando de seu
patrão e corréu ELISEU –, caso a execução não tivesse sido interrompida pelos policiais
militares, conforme se constata nos seguintes trechos de sua inquirição a seguir.
7000299-59.2023.7.00.0000
40001362099 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Durante a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante, o motorista e Apelante
JOSÉ RODRIGUES declarou:
“QUE é empregado da empresa FHL CAVALCANTE LOCAÇÕES ME há aproximadamente
02 (dois) meses, porém não tem carteira assinada; QUE trabalha como motorista do
caminhão pipa MRT 9015; (...) na distribuição de água para o programa "OPERAÇÃO
PIPA"; (...); QUE só conhece do dono da empresa pelo nome de ELISEU, sabendo que o
mesmo reside na Cidade de Pedra Branca/CE, onde fica a sede da empresa; (...) QUE (...),
quando o interrogado já retornava para a cidade (...), após o carregamento do caminhão
Pipa, no local indicado pelo Exército, foi abordado pelos policiais, quando foram
encontrados dentro da cabine do veículo 08 (oito) GPS, dos quais somente um (GPS)
pertencia ao caminhão dirigido pelo interrogado; (...); QUE não chegou a concretizar a
ação, tendo em vista que foi abordado no meio do trajeto; QUE tem ciência que esse tipo de
ação é fraude, porém recebeu ordem do patrão para realizar; (...)”. (Grifos nossos.)
No decorrer da Ação Penal, ao ser qualificado e interrogado, o apelante JOSÉ
RODRIGUES confirmou todas as declarações feitas anteriormente, como se constata em
trecho de seu interrogatório:
“que foi motorista do carro; que quem solicitou foi o senhor Eliseu, dono do carro, para
fazer o percurso, ir na fonte e voltar; que era pago um valor mensal; que foi cadastrado na
operação carro pipa e conhecia como funcionava a operação; que nunca desconectou
aparelho de caminhão e conectou em carro; que eram vários aparelhos conectados; que no
flagrante estava vindo do manancial; que não assinou procuração para Eliseu, Clara e FHL
Cavalcante; que a relação de trabalho era com o Eliseu, sem carteira assinada, não era com
a empresa; que todas as ordens era do Eliseu; que recebia as ordens do Eliseu por
WhatsApp; que pegava o carro e seguia para cumprir as ordens dele.” (Grifos nossos.)
Como se percebe, o próprio Apelante admitiu que estava simulando entregas de
água tanto na fase inquisitória quanto na fase de conhecimento, e deixou claro, em ambas as
ocasiões, que praticou o reprovável crime a mando do seu patrão ELISEU.
Essa confissão do apelante JOSÉ RODRIGUES foi corroborada pelo
depoimento dos policiais militares que o abordaram e o prenderam em flagrante delito, os
quais foram coesos no sentido de que esse apelante estava transportando, dentro do
caminhão, vários GPSs de rastreamento utilizados pelo Exército Brasileiro na operação-pipa,
ligados entre si e funcionando.
Não se pode perder de vista que o próprio patrão – acusado ELISEU – não só
reconheceu que JOSÉ RODRIGUES era seu funcionário, como também assumiu a
propriedade do caminhão dirigido pelo subordinado e apreendido pela polícia.
Por essa razão, e diante das provas irrefutáveis contra esse apelante, a defesa
não pugna pela absolvição dele.
Pelo contrário, apenas pede a redução da pena aplicada, em razão da
tentativa.
No entanto, ainda assim, tal pretensão não merece ser acolhida, uma vez que o
Juízo de primeiro grau já atendeu a defesa, sopesando esse pedido a contento, quando
aplicou a fração máxima de redução da reprimenda penal – qual seja, de 2/3 (dois terços) –
em razão da tentativa do crime de estelionato.
7000299-59.2023.7.00.0000
40001362099 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na oportunidade, o Magistrado a quo chegou a fundamentar essa diminuição de
pena, ressaltando que:
“(...) quanto à tentativa, sabe-se que o CPM (e não o CP comum) prevê causa de diminuição
de pena de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços). Conforme jurisprudência pátria, o critério para
aferir a fração consiste na maior ou menor proximidade da consumação do crime. Ou seja,
quanto mais o agente chegou próximo de consumar o crime, menor deve ser a diminuição da
pena.
No caso em tela, não se vislumbra uma intensa aproximação dos agentes com a consumação
dos delitos de estelionato, motivo pelo qual deve ser a causa de diminuição de pena aplicada
no patamar máximo de 2/3 (dois terços).”. (Grifos nossos.)
Da mesma forma, não merece prosperar o pedido defensivo de aplicação das
“atenuantes de confissão e de idade”.
Primeiro, porque não houve confissão espontânea nesse caso, visto que ele
foi preso em flagrante delito, com vários MEMs, que deveriam estar instalados em outros
carros-pipa, abastecendo os diversos Municípios.
Segundo, a confissão do réu só tem relevância para a Justiça quando a autoria
se mostra desconhecida, o que não é o caso dos autos.
Terceiro, o art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP comum não prevê qualquer
atenuação por idade, como acredita a defesa, concessa venia.
Por derradeiro, a defesa do apelante JOSÉ RODRIGUES pede a fixação da
pena no mínimo legal e, por extensão, a aplicação da suspensão condicional da pena, sem
pleito expresso de absolvição. No entanto, em que pese a Defesa não ter pedido a absolvição
expressa em seu recurso, por decerto, tal pretensão não mereceria prosperar, tendo em vista
que os pedidos ora analisados já foram atendidos na sentença a quo, eis que a pena fora
aplicada abaixo do mínimo legal, em razão da modalidade tentada e, como corolário, a
fixação em seu patamar máximo, qual seja, 2/3 (dois terços).
Ora, o preceito secundário do art. 251 do CPM prevê como pena mínima a de
reclusão de dois anos, e o Juízo primevo fixou a pena definitiva em 1 (um) ano, 10 (dez)
meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, com o consequente benefício da suspensão
condicional da pena, portanto foi aplicado no contexto ora analisado abaixo do mínimo, não
fazendo sentido o pedido defensivo.
Aliás, em suma, não podemos esquecer que a Justiça Militar vem condenando –
com aplicação de penas rigorosas – os infratores que, efetivamente, praticaram esse tipo de
crime (fraudes na operação-pipa), devido ao enorme grau de reprovabilidade social desse
delito, conforme se observa nos precedentes desta Corte de Justiça, a exemplo da Apelação
nº 7000054-53.2020.7.00.0000, Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO; Apelação nº 7000440-15.2022.7.00.0000, Ministro Gen Ex ODILSON
SAMPAIO BENZI; Apelação nº 7000309-06.2023.7.00.0000, Ministro Ten Brig Ar
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Apelação nº 7000297-60.2021.7.00.0000,
Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL, Apelação N.º 7000395-11.2022.7.00.0000,
Ministra Drª MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA; Apelação nº
7000173-43.2022.7.00.0000, Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH, entre outros.
7000299-59.2023.7.00.0000
40001362099 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na vertente quaestio, o acusado – em união de desígnios com o réu ELISEU –,
visando obter vantagem ilícita em prejuízo alheio, por meio fraudulento, a) tentou enganar os
demais pipeiros, ora denunciados, b) tentou prejudicar a Administração Militar, c) tentou
induzir a erro o Exército Brasileiro e, mais grave ainda, d) iludiu a população castigada pela
falta de chuvas, já que o abastecimento nunca aconteceria nos Municípios contemplados para
receber as “carradas” de água.
Convém frisar que, para os 6 (seis) rastreadores MEMs encontrados em
poder desse apelante, havia previsão para entregar duas carradas aos mais diversos locais,
por intermédio de cada caminhão-pipa correlacionado ao respectivo aparelho de
monitoramento, e, pelo visto, nenhuma dessas “carradas” chegou a seu destino, devido à
fraude e à simulação do programa, o que reforça a conduta delitiva dele, amoldando-se,
perfeitamente, ao crime de estelionato, insculpido no art. 251 do CPM, na modalidade
tentada, e em continuidade delitiva, que apenas não se consumou porque esse apelante foi
preso em flagrante e o Exército Brasileiro bloqueou o pagamento para a empresa FHL
CAVALCANTE LOCAÇÕES ME.
Chamada a opinar sobre a matéria, a Procuradoria-Geral da JMU, por meio do
Subprocurador-Geral Dr. ALEXANDRE CONCESI, assim se manifestou:
“O réu agiu com dolo intenso ao utilizar meio fraudulento para prejudicar o abastecimento de
água em benefício de populações carentes do sertão nordestino. Além disso, praticou um total
de doze estelionatos, em continuidade delitiva. Tais circunstâncias foram minudentemente
fundamentadas na dosimetria da pena, que foi fixada em 1 (um) ano 10 (dez) meses e 23
(vinte e três) dias de reclusão.”. (Grifos nossos.)
Assim, dúvidas não há de que a conduta perpetrada pelo apelante é típica, por
estar capitulada na legislação castrense, antijurídica, por ter sido praticada em desacordo
com a Norma Penal Militar e culpável, por não se ter notícias nos autos da
inimputabilidade do réu; por restar demonstrado que ele tinha potencial conhecimento da
ilicitude dos fatos e, principalmente, por ser exigível dele conduta diversa da que trilhou,
além de restarem, cabalmente, demonstrados nos autos o dolo em seus atos, bem como a
autoria e a materialidade delitiva, além de não lhe socorrer quaisquer excludentes de
culpabilidade ou de ilicitude, motivos pelos quais a manutenção da condenação dele, nos
termos da sentença, é a medida que se impõe.
Por tudo isso, o recurso defensivo em favor do apelante JOSÉ
RODRIGUES, também, não merece provimento.
Em suma, viu-se, in tela, que restou demonstrado, na conduta de ambos os
apelantes, o crime de estelionato, pois tentaram obter para si vantagem indevida, bem
como tentaram induzir a erro o Exército Brasileiro, mediante meio fraudulento, vindo a
causar prejuízo, primeiro, à Administração Militar, quando burlaram todo o calendário de
abastecimento previsto para aquele dia, depois aos moradores necessitados dos Municípios
designados para receber as ‘carradas” de água, ensejando que a sentença que condenou os
dois apelantes seja mantida in totum.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento a ambos os
Apelos defensivos, mantendo, inalterada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a
sentença condenatória.
7000299-59.2023.7.00.0000
40001362099 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001362099v6 e do código CRC 56ff49b5.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 5/8/2024, às 15:7:20
1. CUNHA, Rogério Sanches. Manual de direito penal: parte especial. 9ª ed. rev. ampl. e atual. – Salvador: Juspodivm,
2017.
7000299-59.2023.7.00.0000
40001362099 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR